Tribunal: CARF
Processo: 16682.720313/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720313/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.560 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DECLARADOS EM
GFIP. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do ato de não homologação do crédito
utilizado na compensação em GFIP quando a autoridade fiscal demonstra que
o crédito pleiteado não gozava de liquidez e certeza, de modo que não estavam
aptos a promover a extinção das parcelas compensadas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SAT/GILRAT. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. REENQUADRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A contribuição da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/GILRAT), incidente sobre as remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos, possui alíquota variável (1%, 2% ou 3%), aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pela atividade
preponderante de cada CNPJ.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
contribuinte, devendo ser feito mensalmente com base na CNAE, competindo à
Receita Federal rever, a qualquer tempo, o autoenquadramento realizado pelo
contribuinte e, verificado erro em tal tarefa, proceder à notificação dos valores
eventualmente devidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720313/2018-23
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 2254/2297, interposto contra decisão da
DRJ em São Paulo/SP, de fls. 2173/2237, que negou provimento à Manifestação de
Inconformidade de fls. 2124/2164 e manteve o Despacho Decisório de Retificação de fls.
2033/2118 que não homologou parte das compensações efetuadas pelo contribuinte.
Em procedimento de diligência da auditoria fiscal, iniciado conforme TDPF no
0710200.2017.00446, de fls. 27/28, a contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos
créditos utilizados nas compensações declaradas em GFIP nas competências de 01/2014 a
13/2015 na matriz e filiais.
Em resposta, a RECORRENTE apresentou manifestação, relatando como
justificativa das compensações o Mandado de Segurança no 2011.51.01.010197-0 que tramitou
na 18a Vara Federal do Rio de Janeiro (certidão à fl. 49) e o ajuste decorrente da substituição da
contribuição previdenciária prevista nos art. 22, incisos I e III da Lei 8.212/91 pela contribuição
sobre o faturamento (desoneração), com base na Lei 12.546/2011.
O primeiro Despacho-Decisório proferido neste caso, de fls. 291/324, informa, em
síntese, o que segue:
2.4 A empresa obteve decisão judicial favorável, concedendo a segurança no sentido de
"determinar à autoridade impetrada que se abstenha de aplicar a IN 971/09 na
identificação da alíquota da contribuição para o Seguro Acidente de Trabalho - SAT da
impetrante, consideradas as competências vencidas e vincendas, considerando a
atividade preponderante em cada estabelecimento com inscrição no CNPJ e sem
desconsiderar os empregados que prestam serviço em atividades-meio." Dessa forma, as
alíquotas do SAT/RAT passariam a respeitar a atividade preponderante em cada
estabelecimento, em detrimento da legislação vigente à época. As diferenças a favor da
empresa, apuradas com este novo enquadramento, justificariam as compensações
efetuadas no período acima mencionado.
2.5 Os valores de compensação foram detalhados pela empresa numa planilha (fls. 50 -
arquivo não paginável), na qual foi discriminado o crédito oriundo de desoneração de
folha de pagamento e aquele proveniente da diferença de SAT/RAT, sendo que os
valores totais compensados e os estabelecimentos discriminados estavam de acordo com
aqueles declarados em GFIP para o período de 01/2014 a 13/2015.
3. Em 02/10/2017, foi enviado novo Termo de Intimação Fiscal n° 0710200.2017.00446
(2° intimação - fls. 51 e 52), abrangendo os exercícios de 2014 a 2015, solicitando a
memória de cálculo utilizada na apuração dos valores referentes ao SAT/RAT que
geraram o direito creditório declarado como compensação em GFIP, bem como a
indicação das competências das quais foram retirados os valores compensados, índices
de atualização aplicados (se fosse o caso) e a parcela do saldo credor utilizado em cada
competência.
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

(...)
4. Em atendimento à segunda intimação, o contribuinte apresentou em 11/10/2017
planilha (fls. 57 - arquivo não paginável) detalhando os estabelecimentos e
competências de origem do crédito utilizado, os valores utilizados nas compensações
efetuadas, bem como os juros aplicados, porém não apresentou memória de cálculo que
permitisse identificar o RAT recolhido a maior em função de alterações de CNAE. Em
análise das informações apresentadas, verificamos que não havia crédito suficiente para
as compensações efetuadas pela empresa no período anteriormente mencionado,
conforme ficará demonstrado mais adiante.
(...)
15. Conforme já descrito no item 2.5, os valores de compensação declarados em GFIP
se referem ao crédito oriundo de desoneração de folha de pagamento e a diferença de
SAT/RAT.
16. No tocante à análise dos valores que, segundo a empresa, se referem à parcela de
folha de pagamento substituída pela contribuição sobre o faturamento, nos termos da
Lei 12.546/2011, verificamos que estão de acordo com o previsto em legislação
específica e a competência de origem da compensação está correta, de acordo com o
previsto no art. 3° § 1° do Ato Declaratório Executivo CODAC 95/2011, pois na
verdade se referem a um ajuste da própria competência e não propriamente a uma
compensação de valor indevido ou a maior.
17. Com relação à análise da compensação cujo crédito se refere a saldo de RAT,
levamos em consideração os códigos CNAE declarados pela empresa através de
Declaração Imposto de Renda Pessoa Jurídica - DIPJ e Guias de Recolhimento ao
FGTS e Informações à Previdência Social -GFIP, nas competências indicadas como
origem do direito creditório na planilha apresentada pela empresa após a segunda
intimação, ainda em fase de diligência, a fim de identificar o possível recolhimento a
maior passível de compensação.
17.1. Neste sentido, foi elaborada a planilha anexada a esta decisão (fls. 283 a 290),
identificando inicialmente os códigos CNAE informados, por estabelecimento, na ficha
54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade
Econômica das DIPJ dos anos-calendário de 2010 e 2011, uma vez que as competências
indicadas como origem do crédito estão compreendidas neste período.
17.2. Constatou-se que os códigos utilizados na DIPJ estão de acordo com aqueles
informados nas GFIP entregues em época própria, porém nestas observamos que foi
informado um percentual de Risco Acidente de Trabalho - RAT de 1% (um por cento),
menor do que o compatível com os códigos de atividade informados, de acordo com a
legislação em vigor à época.
17.3. Posteriormente, a empresa apresentou novas GFIP (provavelmente em função do
trânsito em julgado da sentença favorável citada no item 2.3) sendo consideradas nesta
ação fiscal para apuração dos valores devidos somente aquelas que possuem o status -
EXPORTADA. Observamos que as GFIP com este status, em sua maioria, possuem
novos códigos CNAE, diferenciados por estabelecimento e valores de RAT mais
elevados que o valor de 1% inicialmente informado pelo contribuinte.
17.4. Nas competências analisadas verificamos insuficiência de recolhimento para os
valores de RAT devidos informados em GFIP, os quais em alguns casos já foram
inclusive objeto de cobrança em função de divergências apontadas pelo sistema
informatizado. Não há sobra de recolhimento, conforme se observa na coluna
"Diferença de RAT", que representa o valor recolhido menos o valor devido (planilha
em anexo). Os valores negativos significam que o recolhimento efetuado não foi
suficiente sequer para quitar o valor devido informado pelo próprio contribuinte. Os
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

valores de recolhimento apropriados para a rubrica RAT foram retiradas do sistema
informatizado CVALDIV -Consulta Demonstrativo da Divergência Apurada, da coluna
"valor apropriado", conforme telas extraídas do sistema às fls. 87 a 249.
17.5. Observamos que para algumas competências informadas como sendo de origem
do crédito NÃO foram sequer apresentadas GFIP, inviabilizando a análise do saldo
credor, conforme telas extraídas do sistema informatizado às fls. 61 a 86.
(...)
19. Ressaltamos que a presente ação fiscal baseou-se exclusivamente nas GFIP e GPS
extraídas do sistema informatizado, não se analisou folhas de pagamento, contabilidade
ou quaisquer outros documentos ou declarações fiscais."
Assim, por entender que não ficou constatada a existência de direito creditório nas
competências e estabelecimentos apontados pelo contribuinte, foram consideradas indevidas as
compensações realizadas em GFIP, competências 01/2014 a 13/2015, na matriz e filiais
(conforme tabelas de fls. 300/322), no valor total originário de R$ 39.087.414,99. Ademais, os
valores de compensação referentes à parcela da folha de pagamento substituída pela contribuição
sobre o faturamento (parte acatada pela fiscalização) estão discriminados no relatório
complementar ao despacho decisório, às fls. 328/352.

Da Primeira Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimada do despacho decisório em 21/03/2018, conforme termo de
ciência por abertura de documento de fls. 355, a RECORRENTE apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 361/380. Em razão da clareza didática do resumo elaborado pela DRJ em
São Paulo/SP das razões apresentadas em manifestação de inconformidade, adota-se, ipsis
litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Não obstante a legalidade e regularidade das compensações declaradas nas
competências fiscalizadas, a Manifestante teria sido surpreendida pelo Despacho
Decisório, por meio do qual o Auditor Fiscal da RFB teria glosado parcialmente as
compensações de contribuições previdenciárias, no valor total originário de R$
39.087.414,99 (trinta e nove milhões, oitenta e sete mil, quatrocentos e quatorze reais e
noventa e nove centavos), ao fundamento de que a Interessada "não apresentou memória
de cálculo que permitisse identificar o RAT recolhido a maior em função de alterações
de CNAE. Em análise das informações apresentadas, verificamos que não havia crédito
suficiente para as compensações efetuadas pela empresa no período anteriormente
mencionado, (...)."
Embora o Auditor tivesse acesso a todas as GFIP transmitidas e as GPS pagas pela
Manifestante, teria concluído, equivocadamente, que as compensações efetuadas nas
GFIP do período careceriam de lastro, e, consequentemente, que os créditos
compensados careceriam de liquidez e certeza.
Entretanto, em nenhum momento o Auditor Fiscal teria refutado a legalidade e a
adequação da metodologia eleita pela Manifestante para aferição da atividade
econômica preponderante, limitando-se às informações constantes das GFIPs do período
de origem do crédito.
A absoluta ausência de fundamentação e descrição de elementos hábeis a justificar a
não homologação parcial das compensações espontâneas importaria na nulidade formal
e material do Despacho-Decisório.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

A glosa de créditos de contribuições ao RAT/SAT deveria ser precedida do estudo da
documentação capaz de ilustrar a metodologia aplicada pelo contribuinte para aferição
da sua atividade econômica preponderante.
No entanto, como se verificaria da leitura do despacho decisório ora combatido, isto não
teria sido feito, visto que o mesmo "baseou-se exclusivamente nas GFIP e GPS
extraídas do sistema informatizado, não se analisou folhas de pagamento, contabilidade
ou quaisquer outros documentos ou declarações fiscais".
O Despacho Decisório teria sido constituído à revelia de uma fundamentação clara e
precisa, prejudicando sobremodo o devido processo legal administrativo.
Assim, as ponderações trazidas no Despacho Decisório não passariam de conjecturas,
sobretudo porque deixariam de pormenorizar a relação descrevendo precisamente o fato
que motivaria a glosa das contribuições previdenciárias compensadas pela Manifestante.
O único fundamento utilizado no Relatório Fiscal e que poderia, na visão do Auditor,
justificar a não homologação dos créditos compensados, relacionar-se-ia com a suposta
ausência de diferenças a maior entre o que teria sido pago via GPS e declarado em
GFIP, conforme se inferiria do tópico "Fundamentos Legais".
Nesse sentido, destaca a Interessada que não seria possível enxergar as diferenças de
recolhimento apontadas pela Fiscalização, sobretudo porque tais valores se refeririam à
conversão em renda de depósitos judiciais efetivados pela Manifestante em outra
demanda judicial (0005735-82.2010.4.01.3400).
Ademais, o ato de deixar de retificar as GFIP não poderia ser considerado suficiente
para macular o crédito e ensejar a consequente glosa da compensação, conforme
reiterados precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais citados em sua
peça de defesa.
A auditoria da RFB teria negligenciado completamente a aferição do direito ao crédito,
prendendo-se a premissas absolutamente insatisfatórias para a lavratura do Despacho
Decisório. Essa situação impediria a defesa da Manifestante, porque o mérito da
compensação teria sido totalmente omitido.
A nulidade gerada pela deficiência constatada não seria formal, mas material, mormente
porque implicaria prejuízo substancial ao ato. A ausência de descrição pormenorizada
do mérito do Despacho, consistente na confirmação quanto à certeza e liquidez dos
créditos, nulificaria o ato em si, tornando-o inexistente desde a sua gênese.
A Manifestante, exercitando a prerrogativa contida no artigo 8o, inciso III, da
Constituição Federal, e na qualidade de substituída processual, teria ingressado em
03/02/2010, com a ação ordinária autuada sob o número 5735-82.2010.4.01.3400,
objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos Decretos
n°s 6.042/2007 e 6.957/2009.
A legitimidade da pretensão veiculada na referida ação ordinária residiria, em síntese,
na inadequação da alíquota SAT de 3% atribuída à atividade econômica de "televisão
aberta", na medida em que os riscos ambientais do trabalho decorrentes desta atividade
não poderiam ser considerados graves, uma vez que índices de incapacidade acidentária
no setor seriam sobremodo reduzidos.
Não obstante os fundamentos deduzidos pela Manifestante, o MM. Juízo da 4a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal teria indeferido o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela, o que teria motivado a Manifestante, na qualidade de substituída
processual, a utilizar-se da faculdade que lhe conferiria a legislação tributária e efetuar o
depósito judicial da contribuição social discutida naqueles autos, como se verificaria dos
extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal - CEF anexados (Doc. 06).
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Contudo, o depósito judicial da integralidade do tributo, a despeito de suspender a
exigibilidade do crédito, importaria em inúmeros embaraços operacionais ao
contribuinte, demandando utilização excessiva de mão-de-obra para seu controle
contábil, além da dificuldade em operacionalizar o recolhimento, levando-se em
consideração, ademais, que os depósitos em questão, em que pese estivessem à
disposição do MM. Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
estavam sendo efetuados em agência bancária localizada em comarca diferente daquela
em que tramitava a ação.
Por estas razões, a Manifestante teria requerido, nos autos da referida ação, a conversão
dos aludidos depósitos judiciais em renda a favor da União, cuja efetivação teria
ocorrido em 20/06/2012 conforme se depreenderia do Ofício no 369/2012 da Caixa
Econômica Federal (Doc. 07). Apresenta a Manifestante tabela ilustrativa contendo os
valores convertidos por conta bancária que totalizariam o montante de R$
38.121.053,40 (trinta e oito milhões, cento e vinte e um mil e cinquenta e três reais e
quarenta centavos).
Paralelamente, a Manifestante teria impetrado, em 27/07/2011, o Mandado de
Segurança no 2011.51.01.010197-0, com o objetivo de obter a autorização para apurar
as Contribuições ao SAT segundo o modelo que, inclusive, seria o atualmente adotado
pela Administração Tributária, qual seja: apurar as alíquotas individualizadas para cada
estabelecimento dotado de CNPJ, bem como incluir no cômputo da atividade
preponderante os segurados empregados que estivessem alocados em atividades
administrativas/meio, ainda que não possuíssem relação com o core business do
contribuinte.
Nos autos deste processo, a Manifestante teria obtido provimento judicial favorável no
pleito em questão, justificando, desta forma, a apuração de créditos previdenciários
referentes a competências vencidas e vencidas (até cinco anos antes da data de
impetração do writ), quando a apuração e recolhimento da Contribuição ao SAT teria
sido realizada de acordo com um modelo ilegalmente restritivo (alíquota única e
desprezando-se as atividades-meio no cálculo da atividade preponderante).
Considerando que a realização de depósitos judiciais acarretaria enormes embaraços ao
contribuinte, sobretudo no processo de renovação da certidão de regularidade fiscal (isto
porque a GFIP não "enxergaria" os depósitos realizados pelo contribuinte, culminando
em apontamentos mensais de divergência de GFIP), a Manifestante, durante o período
de realização dos depósitos judiciais (período de origem do crédito ora questionado),
teria optado por indicar alíquota de RAT de 1% em GFIP.
Ao longo desse período, a Manifestante teria informado na sua GFIP uma alíquota de
SAT de 1% e recolhido em GPS esse exato montante, de modo que a diferença devida
(2%) estava sendo depositada mensalmente nos autos da ação ordinária no 5735-
82.2010.4.01.3400.
Por meio do cotejo entre os extratos dos depósitos judiciais (Doc. 06) e a planilha
fornecida pela Manifestante ao longo do presente procedimento fiscal de detalhamento
do crédito (Doc. 08), restaria absolutamente comprovada a materialidade do crédito
utilizado pela Manifestante pelo período de 01/2014 a 13/2015.
O Despacho-Decisório sequer contestaria ou criticaria o CNAE Preponderante
informado pela Manifestante em suas GFIPs, item que poderia ser capaz de
eventualmente macular as compensações efetivadas.
Nesta linha, a Manifestante anexa à presente defesa (i) planilha contendo a apuração da
atividade econômica preponderante por estabelecimento para o período de 2007 a 2011
(Doc. 09); (ii) parecer jurídico acerca da operação (Doc. 10), e; (iii) laudo pericial
contratado pela Manifestante para fins de identificação da alíquota da Contribuição ao
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

SAT de alguns de seus estabelecimentos (27.865.757/0021-48, 27.865.757/0001-02 e
27.865.757/0027-33) (Doc. 11).
Finaliza, requerendo:
(i) seja determinada a suspensão da exigibilidade do pretenso débito de contribuições
previdenciárias, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, e conforme previsão
constante na IN RFB n. 1717/2017, artigo 135;
(ii) seja reformado o Despacho Decisório ora impugnado, com a consequente
homologação total das operações de compensação espontânea declaradas por meio das
GFIPs identificadas no Despacho Decisório e, consequentemente, a anulação da
cobrança dos débitos.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em São Paulo/SP
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Despacho de fls.
893/903, nos seguintes termos:
Confrontando a planilha apresentada pela fiscalização às fls. 283/290, na qual constam
as diferenças de SAT/RAT entre o declarado em GFIP pela empresa e o recolhido em
GPS, com as alegações e documentos juntados aos autos pela Manifestante, verifica-se
que o Despacho-Decisório de fato não levou em consideração os valores depositados
judicialmente pela Globo nos autos do processo judicial no 5735-82.2010.4.01.3400
(que tratava de contestação à alíquota de SAT/RAT de 3% para atividade de televisão
aberta) e convertidos em renda da União (que somavam mais de R$ 38 milhões de Reais
na data de 20/06/2012 - data da conversão em renda).
[...]
Assim, proponho o encaminhamento do presente processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Niterói (DRF/NIT), para que seja analisado se os documentos
trazidos pela Manifestante em relação ao direito creditório pleiteado (comprovantes de
depósitos judiciais e outros) alteram o despacho-decisório proferido.
Em resposta, após análise dos documentos apresentados pela RECORRENTE,
devidamente intimada para tal em procedimento da diligência em questão, foi emitido Despacho-
Decisório de Retificação, às fls. 2033/2118. Tendo em vista a clareza didática do resumo
elaborado pela DRJ em São Paulo/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do
presente relatório:
- A questão da fiscalização não ter contestado ou criticado (seja no curso da ação fiscal,
seja no Despacho Decisório) os códigos CNAE alterados nas novas GFIP apresentadas
pelo contribuinte, deveu-se ao fato de que a Interessada, apesar de intimada a apresentar
todas as ações judiciais relacionadas ao direito creditório originário das compensações
efetuadas, tinha se limitado a apresentar documentos relacionados ao Mandado de
Segurança no 2011.51.01.010197-0, sequer mencionando a existência de outras ações ou
ainda de depósitos judiciais convertidos em renda à União, fato este de suma
importância na análise do direito creditório em questão.
- Sem a existência de direito creditório que levasse ao questionamento das GFIP
apresentadas, a fiscalização procedeu à glosa parcial dos valores compensados,
limitando-se ao escopo da ação fiscal.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- Conforme a informação e os documentos trazidos aos autos pela Manifestante, a Ação
Ordinária no 0005735-82.2010.4.01.3400 foi impetrada pela Federação Nacional das
Empresas de Rádio e Televisão e Outros contra a União Federal (na qual a autora é
substituta processual da Globo Comunicação e Participações S/A) e tramita atualmente
na 4o Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF.
- Em razão do indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos de tutela nesta ação, a
Manifestante efetuou depósitos judiciais em valores correspondentes à diferença de 2%
do montante devido da rubrica Seguro Acidente de Trabalho – SAT.
- Em 22/05/2012, por força de decisão judicial, os depósitos judiciais efetuados pelo
contribuinte para os estabelecimentos envolvidos na lide foram convertidos em renda da
União.
- Em consulta ao Processo Administrativo Fiscal – PAF no 16682.720416/2014-60,
criado para acompanhamento das divergências GFIP X GPS no ano-calendário de 2010,
que originaram o Débito Confessado GFIP - DCG no 45.427.534-0 e ao Processo
Administrativo Fiscal – PAF no 16682.720417/2014-12, criado para acompanhamento
das divergências GFIP X GPS no ano-calendário de 2011, que originaram o Débito
Confessado GFIP - DCG no 45.427.538-2, verificou-se a juntada de telas extraídas do
Sistema SDJ da Caixa Econômica Federal que comprovam a efetivação de depósitos
judiciais pela Globo Comunicação e Participações para os períodos mencionados.
- Segundo Informação Fiscal de fls. 333 a 335, em ambos os processos, os depósitos
judiciais vinculados à ação no 0005735-82.2010.4.01.3400 posteriormente convertidos
em renda por decisão judicial são suficientes para suprir os valores discutidos
judicialmente.
- Os citados Débitos Confessados de GFIP – DCG foram consolidados em 15/05/2014 e
são decorrentes de divergências de valores entre as GFIP (cujos códigos CNAE foram
alterados em consonância com decisão judicial transitada em julgado nos autos do
Mandado de Segurança – MS n° 0010197-59.2011.4.02.5101 da 18a Vara Federal do
Rio de Janeiro – RJ) e as GPS recolhidas pelo contribuinte no percentual de 1% do
valor do SAT/RAT devido.
- Observa a fiscalização que, na maioria dos casos, a alteração de código CNAE
promovida pela empresa gerou uma redução na alíquota SAT/RAT que ficou abaixo do
percentual de 3% efetivamente recolhido (1% nas GPS e 2% nos depósitos judiciais),
levando a empresa a apurar um direito creditório no período de 05/2010 a 10/2011.
- Esta situação foi esclarecida pelo próprio contribuinte em tabela apresentada às fls.
376 e 377 do processo na qual indica o objeto e atual condição de cada processo judicial
mencionado na manifestação de inconformidade. Segundo informação contida neste
quadro, nos anos de 2014 e 2015 a empresa efetuou compensações em GFIP de valores
decorrentes do saldo da contribuição ao SAT em virtude da adoção de metodologia
validada judicialmente através do MS no 2011.51.01.010197-0 para fins de aferição da
atividade econômica preponderante, e consequentemente, da alíquota SAT.
- Segundo a empresa, foram considerados os valores depositados judicialmente e
convertidos em renda a favor da União nos autos da AO no 5735-82.2010.4.01.3400,
quando constatada diferença positiva entre a correta alíquota de SAT para determinado
CNPJ e o somatório do valor recolhido em GPS e depositado. O contribuinte utilizou o
saldo positivo (crédito), atualizado através de Selic, nas compensações efetuadas em
2014 e 2015.
- Em 19/12/2011, o juízo da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro julgou procedente o
pedido, concedendo a segurança à Manifestante para determinar à autoridade impetrada
que se abstivesse de aplicar a Instrução Normativa no 971/09 na identificação da
alíquota da contribuição ao Seguro de Acidente do Trabalho – SAT da impetrante,
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

consideradas as competências vencidas e vincendas, considerando a atividade
preponderante em cada estabelecimento com inscrição no CNPJ e sem desconsiderar os
empregados que prestam serviços em atividade-meio, o que levou a empresa a retificar
várias GFIP, alterando o código CNAE de forma a se reenquadrar na atividade
econômica que avaliou ser preponderante em cada um de seus estabelecimentos.
- Uma vez que o direito creditório advém justamente da diferença entre valores
recolhidos (através de GPS e de depósitos judiciais) e os valores devidos de RAT
(decorrentes das alterações de CNAE efetuadas), é primordial que a fiscalização,
utilizando da prerrogativa que lhe confere o inciso IV da Instrução Normativa RFB no
971/2009, efetue a verificação do autoenquadramento realizado pelo contribuinte.
- Para tanto, o contribuinte foi intimado (fls. 911 a 913) a apresentar os arquivos de
folha de pagamento (período 05/2010 a 10/2011, identificado como sendo originário do
crédito), em meio digital, confeccionados de acordo com a forma e as características
determinadas no bloco K do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD),
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006, uma vez
que a planilha apresentada às fls. 497 a 518 não identificava o CNPJ e nem trazia a
relação individualizada de todos os empregados de cada estabelecimento, discriminando
seus respectivos cargos e funções.
- De posse dos arquivos fornecidos pela empresa, a fiscalização elaborou as planilhas
anexadas ao despacho, sendo que a planilha Anexo I – Análise CBO [arquivo não
paginável – fl. 2018] foi elaborada a partir das informações de Código Brasileiro de
Ocupação – CBO, declarados pelo próprio contribuinte nas GFIP entregues com as
alterações dos códigos CNAE. A planilha Anexo II – Análise Cargos e Lotação
[arquivo não paginável – fl. 2019] foi elaborada tomando por base os cargos
discriminados nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa.
- A fim de analisar os códigos CNAE informados pela empresa, a fiscalização teceu
alguns comentários a respeito do Laudo Pericial elaborado pela empresa Prime Safety e
anexado às fls. 729 a 782, conforme segue:
- O laudo pericial estabelece a definição de estúdio de televisão, tomando por base o
conceito extraído do CNAE, porém estabelecendo uma interpretação diversa daquela
presente na classificação estabelecidas pela CONCLA.
- A definição estabelecida pela empresa passa por uma interpretação própria, sobretudo
quando afirma que o produto audiovisual produzido só será exclusivo de televisão se for
transmitido ao vivo, pois o conteúdo gravado poderá ser transmitido em outras mídias.
Estabeleceu, assim, uma diferenciação entre estúdio de televisão e estúdio
cinematográfico baseada na transmissão do conteúdo produzido, considerando que o
estúdio poderia assumir as duas funções conforme estivesse ou não transmitindo o
conteúdo produzido. Entretanto, esta definição não encontra nenhum respaldo na
classificação prevista na CONCLA, visto que em momento algum foi estabelecida
definição com base na forma de transmissão do conteúdo produzido.
- O fato da subclasse 6021-7/00 (atividade de televisão aberta) compreender as
atividades de inclusão de programação de televisão aberta em canais por assinatura que
seguem um calendário predeterminado já indica que esta atividade não está ligada
necessariamente à forma de transmissão ao vivo, conforme interpretação dada pelo
laudo pericial. Segundo as notas explicativas, esta subclasse compreende, além da
produção de programas de televisão ao vivo, a operação de estúdios de televisão e a
difusão (broadcasting) da programação para o público em geral, ou seja, a transmissão
ao vivo é apenas um dos formatos possíveis para esta atividade.
- Quanto à definição de estúdio cinematográfico estabelecida pelo laudo em questão,
depreende-se da leitura das classes e subclasses descritas que, enquadrar-se-ão na classe
5911-1 – Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

televisão, dentre outras, as atividades de produção de filmes destinados à difusão pela
televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão, assim como a
gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes.
- Conforme se observa ainda, esta classe não compreende a produção de programas em
estúdios de televisão aberta. Dessa forma, não há como conceber que o estúdio situado
nos estabelecimentos da Manifestante possam ser considerados, simultaneamente, como
de estúdio de televisão e estúdio cinematográfico, dependendo do ambiente de
transmissão, como pretende o laudo apresentado.
- O item VII.2 tratou da natureza da atividade de edição de jornal – transmissão de
televisão aberta, novamente trazendo contornos próprios em relação à classificação
prevista pela CONCLA. O ponto essencial no qual o laudo pericial se baseia para
efetuar a classificação na subclasse CNAE “5812-3/01 – Edição de jornais diários”
refere-se ao fato da transmissão eletrônica do conteúdo jornalístico ocorrer através de
ondas eletromagnéticas que seriam espécie de eletrônica.
- Não obstante a subclasse citada compreender a atividade de edição de jornais, ao
analisarmos a “divisão 58 – Edição e edição integrada à impressão” percebemos que
nela estão incluídas as formas de edição com conteúdo de informação, ficando restrita a
esta atividade e à edição integrada à impressão. É público e notório que as atividades
exercidas pela empresa Globo Comunicação e Participações S/A na área jornalística são
bem mais abrangentes, envolvendo reportagens ao vivo, apresentação de telejornais,
programas de entrevistas, dentre outras, que nos levam a associá-las à atividade de
televisão aberta.
- Nas notas explicativas do grupo “60.2 – Atividade de televisão”, observa-se como
atividade compreendida por este grupo a produção realizada pelo próprio canal de
televisão (telejornais locais, reportagens ao vivo, etc)”.
- Não resta dúvida que a definição mais adequada à atividade desenvolvida pelo
contribuinte é aquela definida por “telejornalismo”, dada a sua abrangência. Esta
atividade, por sua vez, é abrangida pelo Grupo 60.2 – Atividades de televisão, conforme
se observa nas notas explicativas deste grupo.
- A análise minuciosa e quantitativa dos cargos/funções exercidas pelos empregados da
Manifestante, bem como dos Códigos Brasileiros de Ocupação – CBO declarados em
GFIP demonstra que a classificação acima pontada no laudo apresentado não tem base
de sustentação.  Estabelecimento 27.865.757/
0021-48: Às fl. 771, o laudo identifica, com base em
planilhas que identificam cargos e funções fornecidas pelos advogados da empresa, as
atividades econômicas preponderantes de acordo com o CNAE, estabelecendo como
atividade que ocupa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos aquela
identificada pelo CNAE 5911-1/01 – Estúdios cinematográficos.
- A priori, esta atividade não poderia nem ser considerada no estabelecimento em
questão, uma vez que, não obstante o laudo estabelecer um critério de classificação
baseado no fato da atividade de televisão aberta estar diretamente relacionada à forma
de transmissão ao vivo dos conteúdos produzidos, esta argumentação não encontra
respaldo nas notas explicativas elaboradas pelo CONCLA. Por sua vez, a atividade de
estúdios cinematográficos, pelos motivos já expostos, não se enquadra na situação da
Manifestante.  Estabelecimento 27.865.757/
0001-02: A exemplo do estabelecimento anterior, foram
relacionados os códigos e títulos dos cargos exercidos na empresa e novamente não
houve discriminação do quantitativo mensal de funcionários, nem a categoria
(empregados, trabalhadores avulsos, autônomos, etc) nas quais estes se enquadram.
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- A questão da classificação no código “58.12-3/01 – Edição de jornais diários” já foi
abordada no Despacho Decisório e, pelos motivos já expostos, a fiscalização considerou
inadequada à situação de fato da empresa.  Estabelecimento 27.865.757/
0027-33: Da mesma forma, para este estabelecimento
foram relacionados os códigos e títulos dos cargos exercidos na empresa, sem a
informação referente ao quantitativo mensal de funcionários, nem à categoria ocupada
pelos mesmos.
- Apesar da explanação feita no laudo pericial, a análise quantitativa dos cargos
exercidos pelos funcionários desta filial demonstra que a atividade econômica
considerada como preponderante pelo laudo pericial não retrata a realidade, pois não
representa o maior número de empregados e trabalhadores avulsos da “unidade São
Paulo”.
- O laudo pericial relacionou, por estabelecimento vistoriado, o quantitativo de
funcionários enquadrados nas respectivas atividades econômicas do CNAE,
identificando a atividade que agrupava a maior quantidade de empregados e
trabalhadores avulsos, e que, consequentemente, determinaria o código CNAE e a
respectiva alíquota RAT a serem adotados pela empresa.
- Esta classificação, no entanto, não fez referência a período. A data localizada no laudo
técnico pericial é 27/01/2011, mas pelo Cronograma de Atividades (fl. 737) a primeira
reunião deveria ocorrer em 15/08/2010 e a última, para apresentação dos resultados,
deveria ocorrer em 04/11/2010, o que pode indicar que o período analisado seja
referente ao intervalo entre estas datas.
- A análise efetuada pelo laudo não levou em consideração as atividades-meio,
conforme definição da atividade preponderante extraída do próprio texto do laudo, em
desacordo com o que foi determinado pelo juízo da 18a Vara Federal nos autos do MS
no 2011.51.01.010197-0, em sentença já mencionada neste Despacho Decisório,
prolatada em 19/12/2011, determinando que, ao considerar a atividade preponderante,
não fossem desconsiderados os empregados que prestam serviço em atividades-meio.
- Pelos motivos expostos, observa-se que o laudo técnico pericial apresenta
inconsistências que o impedem de ser considerado na análise dos códigos CNAE
declarados pela empresa em GFIP.
- Da análise do enquadramento SAT/RAT: A fim de verificar o autoenquadramento
de SAT efetuado pelo contribuinte, de posse dos arquivos digitais de folha de
pagamento fornecidos pela empresa, a fiscalização elaborou duas planilhas
discriminativas.
- A primeira delas foi elaborada a partir das informações de Código Brasileiro de
Ocupação – CBO, informados pelo próprio contribuinte nas GFIP entregues com as
alterações dos códigos CNAE. Nesta planilha, elaborada por estabelecimento, constam
todos os códigos CBO informados, mensalmente, no período de 05/2010 a 10/2011 e,
em destaque, a relação daqueles que representam a atividade preponderante, ou seja,
aquela que reúne o maior número de empregados e trabalhadores avulsos, considerando
aqueles que prestam serviço em atividade-meio, com a apuração percentual em relação
ao total de empregados do estabelecimento.
- A segunda planilha foi elaborada tomando por base as informações os cargos
discriminados nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa. Em função da
grande quantidade e variedade de cargos apresentados e sua variação ao longo dos
meses, foram relacionados somente os cargos cujas atividades preponderam sobre as
demais. Ao final de cada relação, elaborada mensalmente, consta a quantidade total de
empregados e trabalhadores avulsos e o percentual destes segurados em relação ao total
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

de segurados do estabelecimento, de forma a definir, com clareza e transparência, o
código CNAE adotado para cada um dos estabelecimentos do contribuinte.
- A análise das planilhas concluiu que para os estabelecimentos 27.865.757/0015-08,
27.865.757/0016-80, 27.865.757/0017-61, 27.865.757/0023-00, 27.865.757/0024-90,
27.865.757/0030-39, 27.865.757/0031-10, 27.865.757/0039-77, 27.865.757/0042-72,
27.865.757- 0043-53, 27.865.757/0053-25, 27.865.757/0054-06, 27.865.757/0055-97,
27.865.757/0056-78 e 27.865.757/0064-88 os códigos CNAE alterados após a decisão
judicial referente ao MS no 2011.51.01.010197-0 correspondem à atividade
preponderante no período analisado (05/2010 a 10/2011).
- Nos demais estabelecimentos, a fiscalização concluiu, pela análise das informações
prestadas, que os códigos CNAE utilizados pelo contribuinte estão em desacordo com
aqueles que deveriam ser utilizados em função da atividade preponderante do
estabelecimento. Ressalva a fiscalização a situação dos estabelecimentos
27.865.757/0019-23 e 27.865.757/0052-44 para os quais foram identificados como
preponderantes códigos CNAE divergentes daqueles utilizados pelo contribuinte, porém
as alíquotas RAT correspondentes eram as mesmas já informadas pela empresa na
última GFIP apresentada, não incorrendo em alteração do valor de contribuição
previdenciária devido.
- Ressalta a fiscalização que não foram apresentadas folhas de pagamento para os
estabelecimentos 27.865.757/0042-72 e 27.865.757/0055-97. Da mesma forma, não
foram transmitidas GFIP para os estabelecimentos 27.865.757/0064-88 (exceto para as
competências 02 a 04/2011), 27.865.757/0070-26 e 27.865.757/0073-79.
- No tocante à alegação da Manifestante de que não haveria obrigatoriedade de retificar
GFIP, aduz a fiscalização que houve um equívoco por parte da mesma, pois o Despacho
Decisório que originou as glosas de compensação previdenciária evidencia a falta de
entrega de GFIP e não a necessidade de sua retificação. Não há como verificar a
existência de direito creditório numa competência e/ou estabelecimento para os quais
não foi apresentada declaração.
- A seguir, são apresentados os comentários da fiscalização acerca da análise efetuada
para os estabelecimentos originários do direito creditório (planilha apresentada pela
empresa fl. 974-arquivo não paginável), nos quais foi considerado um enquadramento
no código CNAE diferente daquele informado pelo contribuinte em GFIP.
- Ressalta a fiscalização que as análises dos Códigos Brasileiros de Ocupação tomaram
por base as definições relacionadas no Anexo III – Códigos Brasileiros Ocupação –
CBO [fls. 2020/2031] e foram extraídas do internet no endereço: www.mtecbo.gov.br.  Estabelec
0001-02 (matriz): As GFIP entregues pela empresa em
05/2013 alteraram o CNAE preponderante do estabelecimento para 58.12-3/00 que,
conforme descrição estabelecida pelo CONCLA, refere-se à “Edição de jornais”. Este
código já foi amplamente debatido no despacho-decisório de retificação e, pelos
motivos expostos, a fiscalização entendeu que não corresponde à atividade de fato
exercida neste estabelecimento.
- A fim de verificar a atividade preponderante, foram analisados os CBO informados em
GFIP e os cargos informados nas folhas de pagamento apresentadas pelo contribuinte.
- Desta análise destaca a fiscalização uma competência na qual verifica-se a
preponderância dos CBO ligados à atividade de televisão aberta, código CNAE 60.21-
7/00, cujo SAT/RAT correspondente é 3% (três por cento).
- Os meses analisados apresentam pouca variação quanto ao percentual obtido,
revelando sempre a preponderância deste código. Da mesma forma, destaca a
fiscalização a título de exemplo a competência 05/2010, demonstrando os cargos cuja
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

nomenclatura e lotação estão diretamente ligados à atividade de televisão aberta. As
demais competências analisadas, bem como outros detalhes, integram as planilhas
anexas ao Despacho-Decisório.

- Assim, conclui a fiscalização que o enquadramento correto para este estabelecimento é
o código CNAE 6021-7/00 – Atividades de televisão aberta.  Estabelecimento 27.865.757/
0018-42: A última GFIP entregue para este
estabelecimento informou como código CNAE preponderante 59.11-1/01, que,
conforme descrição estabelecida pela CONCLA, refere-se à “Estúdios
cinematográficos”. As peculiaridades desta atividade também já foram amplamente
debatidas no despacho-decisório de retificação e, pelos motivos expostos, entendeu a
fiscalização que não correspondem à atividade de fato exercida neste estabelecimento.
- Seguindo a mesma metodologia utilizada para os demais estabelecimentos, foram
analisados os CBO informados em GFIP e os cargos informados nas folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte. Da mesma forma destacou a fiscalização a
competência 05/2010 expondo a preponderância dos CBO ligados à atividade
“Instalação e Manutenção Elétrica”, código CNAE 43.21-5/00, cujo SAT/RAT
correspondente é 3% (três por cento).
- Os meses analisados, segundo a fiscalização, apresentam pouca variação quanto ao
percentual obtido, revelando sempre a preponderância deste código.
- Conclui a fiscalização que, de acordo com a preponderância dos cargos e CBO
informados pelo contribuinte, não há como considerar o enquadramento na atividade
econômica declarada pelo mesmo em GFIP para este estabelecimento.  Estabelecimento 27.865.
0021-48: As GFIP entregues pela empresa em 05/2013
alteraram o CNAE preponderante do estabelecimento para 59.11-1/01 que, conforme
descrição estabelecida pela CONCLA, refere-se à “Estúdios cinematográficos”. As
peculiaridades desta atividade também já foram amplamente debatidas no despacho-
decisório de retificação e, pelos motivos expostos, entendeu a fiscalização que não
correspondiam à atividade de fato exercida neste estabelecimento.
- Seguindo a mesma metodologia utilizada para os demais estabelecimentos, a
fiscalização analisou os CBO informados em GFIP e os cargos informados nas folhas de
pagamento apresentadas pelo contribuinte. Da mesma forma foi destacada uma amostra
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

na qual verificou-se a preponderância dos CBO ligados à atividade de televisão aberta,
código CNAE 60.21- 7/00, cujo SAT/RAT correspondente é 3% (três por cento).
- A fiscalização indica que há pequena variação nos percentuais obtidos nos meses
analisados, revelando sempre a preponderância deste código. Na outra amostra baseada
nos dados extraídos de folha de pagamento, verificou a fiscalização também a
preponderância dos cargos cuja nomenclatura e lotação estão diretamente ligados à
atividade de televisão aberta. As demais competências analisadas, bem como outros
detalhes, constam das planilhas anexas ao despacho-decisório.
- Conclui a fiscalização que o enquadramento correto para o estabelecimento em
questão é o código CNAE 60.21-7/00, cujo SAT/RAT corresponde a 3% (três por
cento).  Estabelecimento 27.86
5.757/0022-29: Segundo a fiscalização, a situação deste
estabelecimento é análoga à do estabelecimento 27.865.757/0001-02, cujo código
CNAE informado foi 58.12-3/00 - “Edição de jornais”.
- A fiscalização demonstra que tanto os códigos CBO informados em GFIP quanto os
cargos e suas respectivas lotações estão diretamente relacionados à atividade econômica
de televisão aberta. As demais informações constam das planilhas anexas ao despacho-
decisório, nas quais verifica-se para as outras competências analisadas uma pequena
variação nos percentuais demonstrados, porém sempre mantendo a preponderância do
código 6021-7/00.
0025-71: Na GFIP entregue para este estabelecimento
foi declarado como preponderante o código “CNAE 90.02-7/01 – Atividades de artistas
plásticos, jornalistas independentes e escritores”. As atividades deste CNAE não se
coadunam com as atividades exercidas pela maior parte dos empregados e trabalhadores
avulsos do estabelecimento analisado, conforme demonstrado mais uma vez a análise
dos CBO e cargos ligados à atividade econômica preponderante.
- Na situação analisada, que se repete nas demais competências com pequenas variações
de porcentagem, verifica-se a predominância de códigos CBO e cargos ligados ao
CNAE 60.21-7/00 cujo SAT/RAT correspondente é 3% (três por cento).
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

0026-52: Em que pese as últimas GFIP entregues para
este estabelecimento apresentarem como preponderante o código CNAE 90.02-7/01, na
análise dos códigos CBO e cargos informados, a fiscalização não encontrou respaldo
para o enquadramento efetuado pelo contribuinte.
- Os códigos e cargos, abaixo discriminados, em todos os meses analisados, enquadram-
se na atividade econômica de televisão aberta, cujo código CNAE é 60.21- 7/00 e a
alíquota SAT/RAT correspondente para o período é 3% (três por cento).

0027-33: A situação deste estabelecimento, segundo a
fiscalização, é análoga à dos estabelecimentos 27.865.757/0001- 02 e 27.865.757/0022-
29, para os quais foi informado na última GFIP entregue o código CNAE de 58.12-3/00
- “Edição de jornais”.
- Da mesma forma que nos casos anteriores, demonstra a fiscalização que tanto os
códigos CBO informados em GFIP quanto os cargos e suas respectivas lotações estão
diretamente relacionados à atividade econômica de televisão aberta.
- As demais informações constam das planilhas anexas ao despacho-decisório, nas quais
verifica-se para as outras competências analisadas uma pequena variação nos
percentuais demonstrados, porém sempre mantendo a preponderância do código 6021-
7/00.

0035-43: O contribuinte informou para este
estabelecimento, nas últimas GFIP entregues, o código “CNAE 91.01-5/00 – Atividades
de biblioteca e arquivos”.
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- Em nenhuma das competências analisadas a fiscalização verificou a preponderância
das atividades relacionadas no referido CNAE.
- Na análise dos códigos CBO informados, a fiscalização verificou que a atividade
econômica exercida pela maioria dos empregados e trabalhadores avulsos que mais se
enquadra é a atividade compreendida pelo código “CNAE 71.12-0/00 – Serviços de
Engenharia”, cujo RAT correspondente à época dos fatos geradores era de 3%.
- Da mesma forma, na análise dos cargos e suas respectivas lotações informados em
folha de pagamento concluiu a fiscalização que a atividade que melhor se enquadra
como atividade econômica preponderante é a atividade de serviços de engenharia,
estando as pesquisas e desenvolvimento tecnológico ligado à área de televisão.
Como nos demais estabelecimentos analisados, as informações referentes às demais
competências encontram-se discriminadas nas planilhas anexas ao despacho-decisório.
- Da análise do direito creditório: Uma vez analisados os enquadramentos de
SAT/RAT efetuados pela empresa em GFIP, a fiscalização concluiu que os códigos
correspondentes às atividades preponderantes exercidas pelo maior número de
empregados e trabalhadores avulsos em cada estabelecimento são aqueles contidos na
planilha “Anexo IV – Cálculo dos valores devidos e saldo a compensar” [arquivo não
paginável – fl. 2032].
- Esta planilha foi elaborada utilizando os valores de base de cálculo de folhas de
pagamento extraídas das últimas GFIP entregues (situação EXPORTADA) no período
apontado pelo contribuinte como originário do direito creditório. A partir destas bases
foram calculados os valores de SAT/RAT devidos utilizando os percentuais
correspondentes aos códigos considerados pela fiscalização (os alterados e os
mantidos), conforme legislação vigente à época da entrega das GFIP.
- Na sequência, foram apurados os valores recolhidos à época própria por meio de Guia
da Previdência Social – GPS, no valor de 1% (um por cento) do SAT/RAT, apropriados
conforme relatórios denominados “Consulta Valores de Divergência – CVALDIV” (fls.
87 a 249 e 975 a 1004), extraídos do sistema informatizado, bem como os valores
depositados judicialmente e convertidos em renda à União, informados às fls. 783 a 802
do presente processo. A soma dos valores recolhidos em GPS e dos depósitos judiciais
passou a compor o recolhimento total efetuado pela empresa para a rubrica SAT/RAT,
em cada competência analisada.
- A coluna “Saldo originário a compensar” da referida planilha resulta na diferença
entre os valores devidos e os valores recolhidos e representa o direito creditório a
compensar em competências posteriores
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- Da auditoria da compensação efetuada: Considerando que a planilha de fl. 57 (arquivo
não paginável) não esclarece a utilização do direito creditório, não permitindo a
identificação dos valores referentes aos depósitos judiciais por estabelecimento, nem
tampouco a amortização do saldo credor, o contribuinte foi novamente intimado no
curso da diligência determinada pela DRJ (fls. 953/954) a apresentar nova planilha nos
moldes solicitados na intimação. Outrossim foi solicitada a presença do responsável
pela elaboração da planilha apresentada a fim de prestar esclarecimentos.
- Em 05/07/2019, foram juntados ao processo petição e planilha nos moldes solicitados.
Na análise da utilização do direito creditório, levando-se em consideração o saldo
credor apurado pela fiscalização na forma já explicitada, foram constatadas
divergências. Nas competências com saldo credor apurado pela fiscalização inferior ao
informado pelo contribuinte foi constatada compensação indevida de contribuições
previdenciárias, conforme discriminado na planilha “Anexo V – Demonstrativo da
compensação indevida”.
- Da retificação dos valores referentes à glosa de compensações previdenciárias:
Tomando por base os saldos a compensar da planilha “Anexo V – Demonstrativo da
compensação indevida” foram retificados os valores da coluna “Valor compensado
indevidamente” das planilhas integrantes do Despacho Decisório (fls. 291 a 324), que
passam a compor a coluna “Valor compensado não homologado”. A coluna “Valor
compensado homologado” contém os valores compensados pelo contribuinte e
homologados pela fiscalização. As planilhas com os valores retificados constam do item
124 do Despacho Decisório [fl. 2095 e ss].
- Por fim, a fiscalização apresenta planilha com os demonstrativos dos valores
originários apurados no Despacho Decisório de fls. 291 a 324, seguidos dos valores
homologados em função do crédito apresentado pela empresa e por fim, os valores
compensados não homologados, dos quais foram abatidos os valores homologados neste
despacho, sendo consideradas indevidas as compensações realizadas pelo sujeito
passivo nas GFIP das competências 01/2014, 06/2014, 09/2014, 10/2014, 13/2014, 01 a
04/2015, 06 a 08/2015 e 10/2015, no valor total originário de R$ 33.910.628,87 (trinta e
três milhões, novecentos e dez mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta e sete
centavos).
Devidamente intimada em 20/08/2019 para se manifestar sobre a diligência, a
RECORRENTE interpôs nova manifestação de inconformidade em 18/09/2019 (fls. 2124/2164),
alegando, em síntese:
- O Auditor, tendo acesso a todas as GFIPs transmitidas e as GPSs pagas pela
Manifestante, novamente teria concluído, equivocadamente, que o saldo das
compensações efetuadas nas GFIPs do período careceria de lastro, e, consequentemente,
que os créditos compensados careceriam de liquidez e certeza, em razão da atividade
econômica preponderante atribuída pela Manifestante para fins de recolhimento da
Contribuição para o SAT/RAT.
- O Despacho Decisório de Retificação teria sido constituído à revelia de uma
fundamentação clara e precisa, e, assim, essa situação prejudicaria sobremodo o devido
processo legal administrativo.
- As ponderações trazidas no Despacho Decisório de Retificação não passariam de
conjecturas equivocadas. No presente caso, a Auditor Fiscal não teria aplicado
corretamente o método legal para definição da alíquota, correspondente à atividade
econômica preponderante do estabelecimento, assim compreendida a atividade que
ocuparia o maior número de empregados e trabalhadores avulsos
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- A premissa adotada pela Fiscalização seria absurda, ilegal e teratológica, porquanto
consideraria, por exemplo, que a maioria dos empregados em empresa de televisão
aberta (maior receita auferida ou esperada) se dedicaria a essa atividade.
- Se o Auditor Fiscal reconhecesse, nos termos do artigo 202, §3o, do Decreto n.
3048/99 e do artigo 72, da IN RFB n. 971/09, que a atividade econômica preponderante
seria aquela que ocupa, em cada estabelecimento a maior quantidade de empregados e
trabalhadores avulsos, incluindo os empregados que prestam serviços em atividades-
meio, mas, ao mesmo tempo, reputasse que todas as atividades concorrem para um fim
comum, e como tal deveriam ser classificadas, na prática, estaria negando vigência a um
conjunto impressionante de normas jurídicas.
- A prevalecer esse entendimento superficial e simplista, em qualquer contexto a
atividade econômica principal coincidiria, necessariamente, com a atividade econômica
preponderante, o que seria ilógico e contrariaria frontalmente a legislação de regência.
- Destaca que o ato de deixar de retificar a GFIP não poderia ser considerado suficiente
para macular o crédito lastreado pelo Contribuinte e ensejar a consequente glosa da
compensação. Neste sentido, cita ementas de acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que entende aplicáveis ao caso.
- Requer a declaração de nulidade do Despacho Decisório de Retificação, ante a
inobservância de requisito essencial à validade da glosa das compensações, consistente
na fundamentação adequada da motivação que justificaria a não homologação das
compensações.
- A realização de depósitos judiciais acarretaria enormes embaraços ao contribuinte,
sobretudo no processo de renovação da certidão de regularidade fiscal. Isso porque a
GFIP não “enxergaria” os depósitos realizados pelo contribuinte, culminando em
apontamentos mensais de divergência de GFIP.
- Diante desse entrave sistêmico, a Manifestante, durante o período de realização dos
depósitos judiciais (período de origem do crédito ora questionado), teria optado por
indicar alíquota de RAT de 1%, conforme, inclusive, inferiu o Auditor, quando do
primeiro Despacho Decisório.
- Ao longo desse período, a Manifestante teria informado na sua GFIP uma alíquota de
SAT de 1% e recolhido em GPS esse exato montante, de modo que a diferença devida
(2%) estaria sendo depositada mensalmente nos autos da ação ordinária n. 5735-
82.2010.4.01.3400.
- Posto este cenário, através do cotejo entre os extratos dos depósitos judiciais, bem
como da planilha fornecida pela Manifestante ao longo do procedimento fiscal de
detalhamento do crédito e, principalmente, após a construção do racional quando da
conversão em diligência do presente feito, restaria absolutamente comprovada a
materialidade do crédito utilizado pela Manifestante no período de 01/2014 a 13/2015, o
que não teria sido integralmente considerado pelo Fisco, razão pela qual requer a
reforma do Despacho recorrido.
- Ressalta que o primeiro Despacho Decisório sequer contestava ou criticava o CNAE
Preponderante informado pela Manifestante em suas GFIPs, item que seria capaz de
eventualmente macular as compensações efetivadas.
- Ainda assim, a Manifestante teria anexado aos autos: (i) planilha contendo a apuração
da atividade econômica preponderante por estabelecimento para o período de 2007 a
2011; (ii) parecer jurídico acerca da operação e; (iii) laudo pericial contratado pela
Manifestante para fins de identificação da alíquota da Contribuição ao SAT de alguns
de seus estabelecimentos (27.865.757/0021-48, 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0027-
33).
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- Ademais, durante a fase de diligência, antes deste segundo Despacho Decisório (de
Retificação), a Manifestante teria demonstrado exaustivamente o racional de
correspondência dos créditos em questão, fato que se notaria das planilhas e alocações
acostadas nos autos.
- Contudo, apesar de todos os documentos disponibilizados e esclarecimentos prestados
durante a diligência, a Fiscalização teria concluído que quanto aos CNPJ’s
27.865.757/0001-02, 27.865.757/0021-48, 27.865.757/0022-29, 27.865.757/0025-71,
27.865.757/0026-52, 27.865.757/0027-33, a atividade econômica preponderante deveria
ser a de televisão aberta (CNAE 6021-7/00), cuja alíquota de RAT seria de 3% (três por
cento).
- Ademais, no tocante aos CNPJs de no 27.865.757/0018-42 e 27.865.757/0035-43, teria
entendido que a atividade econômica preponderante deveria ser a de “Instalação e
Manutenção Elétrica” (CNAE 43.21-5/00) e “Serviços de Engenharia” (CNAE 71.12-
0/00), respectivamente, cujas alíquotas de RAT também corresponderiam a 3% (três por
cento), fato que em hipótese alguma seria condizente com a realidade destes
mencionados estabelecimentos.
- Conforme se inferiria dos Despachos Decisórios, a Manifestante, por sua vez, após
realização de estudo aprofundado e correta aplicação da metodologia legal, teria
informado em GFIP que os referidos CNPJs traziam como preponderantes as atividades
econômicas de Edição de Jornais, Estúdios Cinematográficos, Jornalistas, Bibliotecas e
Arquivos.
- No caso em foco, o Auditor Fiscal, sem qualquer perícia, teria concluído que a maioria
das atividades realizadas pelos empregados da Manifestante, por concorrem, direta ou
indiretamente, para o desenvolvimento do objeto social da empresa, relacionado à
televisão aberta, como tal deveriam ser classificadas, o que seria absolutamente
incompatível com a metodologia de definição da atividade econômica preponderante e,
consequentemente, da alíquota SAT.
- Ademais, em outros estabelecimentos, como exemplo os de CNPJs no
27.865.757/0018-42 e 27.865.757/0035-43, teria entendido que a atividade econômica
preponderante deveria ser a de “Instalação e Manutenção Elétrica” (CNAE 43.21-5/00)
e “Serviços de Engenharia” (CNAE 71.12-0/00), respectivamente, o que não possuiria
qualquer liame com a realidade vivenciada nos respectivos estabelecimentos.
- Frisa que a Receita Federal do Brasil, em inúmeras Soluções de Consulta, teria
pacificado o entendimento de que a atividade econômica principal, que definiria o
código CNAE principal a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confundiria com a
atividade econômica preponderante do estabelecimento (matriz ou filial), atividade esta
que seria utilizada para determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT).
- A jurisprudência do Carf seria no mesmo sentido, reafirmando que se consideraria
preponderante a atividade que ocupasse, em cada estabelecimento distinto da empresa, o
maior número de empregados e trabalhadores avulsos.
- O Despacho Decisório de Retificação, portanto, deveria ser cancelado, na medida em
que a Manifestante teria identificado corretamente o código CNAE a partir da atividade
econômica preponderante do estabelecimento individualizado por CNPJ próprio,
apurando a alíquota SAT, em razão da atividade que ocupava o maior número de
empregados e trabalhadores avulsos.
-
ESTÚDIOS
CINEMATOGRÁFICOS:
a
Manifestante
caracterizar-se-ia,
essencialmente, como uma empresa produtora de conteúdo audiovisual. Nas hipóteses
em que o conteúdo é produzido (estúdio) e transmitido simultaneamente (difusão) a
atividade desenvolvida pelos empregados dedicados à atividade seria de televisão
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

aberta, na medida em que a produção teria absoluta conexão funcional e temporal com a
transmissão, ou seja, “se produz o conteúdo que está sendo difundido".
- Se, contudo, os empregados se dedicarem à produção de conteúdo audiovisual, para
posterior pós-produção, edição e difusão, destinado a canais de televisão aberta ou
fechada, estariam praticando a atividade econômica de estúdio cinematográfico, porque,
neste caso, a atividade que os ocupa (preponderante) não seria a difusão (broadcasting),
mas a simples produção do conteúdo.
- A controvérsia não gravitaria em torno da atividade econômica principal desenvolvida
pela Manifestante, assim considerada a atividade que gera a maior receita auferida no
exercício fiscal, sendo inegável que dentre as atividades econômicas descritas no objeto
social, a principal seria de televisão aberta. O cerne da discussão diria respeito à
atividade econômica preponderante, assim considerada aquela que ocupa, em cada
estabelecimento da empresa, a maior quantidade de empregados e trabalhadores
avulsos.
- Os empregados lotados nos “Estúdios Globo” – antigo “Projac” -, por exemplo,
dedicar-se-iam exclusivamente à produção de conteúdo em estúdio cinematográfico.
Durante a gravação de uma novela ou de um programa de variedades, nenhum
empregado estaria ocupado com a regularidade ou a qualidade da difusão (transmissão)
do conteúdo.
- Seguindo este exemplo, se a novela, produzida nos estúdios cinematográficos da
Globo, será difundida pela Rede Globo (televisão aberta), pelo Viva (televisão fechada)
ou pela internet (Globoplay), o meio de difusão seria absolutamente indiferente aos
empregados, na medida em que no momento em que a produziram não teria havido
broadcasting (difusão).
- Seria irrefutável que no estabelecimento classificado como estúdios cinematográficos
não ocorreria, preponderantemente, a prática das atividades de difusão relacionadas com
a televisão aberta.
- O Auditor Fiscal teria feito referência ao CNPJ n. 27.865.757/0021-48, informando
que a atividade econômica preponderante desenvolvida pelos empregados lotados no
estabelecimento é de televisão aberta. Sucede, contudo, que embora exista estrutura nos
Estúdios Globo para difusão de conteúdo, raras seriam as oportunidades em que os
empregados da Rede Globo se ocupam desta tarefa, na medida em que os estúdios
cinematográficos seriam utilizados, preponderantemente, para a produção de conteúdos
audiovisuais que seriam transmitidos a inúmeras mídias eletrônicas, como televisão
aberta, fechada, cinema e internet.
- Assim, se os empregados não dedicam tempo, conhecimento e energia à difusão de
conteúdo audiovisual, não haveria que se falar em televisão aberta para efeito de
definição da atividade econômica preponderante e, consequentemente, da alíquota RAT.
- Ademais, em outro estabelecimento enquadrado como estúdio cinematográfico (CNPJ
27.865.757/0018-42), entendeu a Fiscalização que a atividade desenvolvida seria de
“Instalação e Manutenção Elétrica” (CNAE 43.21-5/00), cuja alíquota de RAT é 3% o
que seria totalmente avesso à realidade do estabelecimento e à metodologia de definição
da atividade econômica preponderante e da respectiva alíquota do GIILRAT.
- A auditoria careceria de precisão, na medida em que teria avaliado a atividade
econômica preponderante do referido estabelecimento por amostragem, enquanto
frisaria ao longo dos seus fundamentos a necessidade de apuração mensal da alíquota de
RAT.
- Requer, assim, a reforma do Despacho Decisório de Retificação ora combatido, na
medida em que teria adotado premissa totalmente equivocada na definição da atividade
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

econômica preponderante desenvolvida pelos segurados empregados da Manifestante e,
consequentemente, na atribuição da alíquota do GIILRAT.
- EDIÇÃO DE JORNAIS: Não obstante a natureza da atividade desenvolvida pelos
jornalistas e editores da Rede Globo se relacione exclusivamente com a edição de
jornais destinado à distribuição por meio de mídia eletrônica e internet, teria entendido o
Auditor Fiscal, ilegalmente e sem qualquer fundamento, que esses profissionais
realizariam atividade de televisão aberta.
- A atividade econômica de edição de jornal seria caracterizada por 3 (três) elementos: i)
natureza do conteúdo editado; ii) periodicidade da edição; iii) mecanismos de
transmissão; Quanto ao primeiro aspecto, a atividade se ocuparia de conteúdos reais,
isto é, informações transmitidas, por meio da linguagem, acerca de fatos concretos.
- O segundo critério eleito pelo CONCLA observaria a periodicidade da atividade. A
caracterização da atividade como edição de jornal pressuporia habitualidade não inferior
a quatro vezes por semana. O terceiro aspecto se interessaria pela mídia utilizada na
transmissão do conteúdo editado. Se o conteúdo fosse transmitido por outra mídia que
não a impressa, a internet e a eletrônica, a atividade desenvolvida não seria classificada
economicamente como edição de jornal.
- Além de observar a essência do conteúdo e a periodicidade da edição, a classificação
econômica se ocuparia da mídia utilizada.
- No presente caso submetido à apreciação, o conteúdo editado pelos editores de jornal
ou jornalistas e redatores seria essencialmente jornalístico, executado diariamente –
portanto, com periodicidade superior a quatro vezes por semana -, e transmitido por
mídia eletrônica.
- Diferentemente do apontado pelo Auditor Fiscal, não haveria como negar que
televisão integra o conjunto dos meios de comunicação que se classifica como mídia
eletrônica. Ora, se telejornal fosse uma atividade vinculada à televisão aberta, não
poderia ser transmitido em televisão fechada, ou, ainda, não poderia existir televisão
aberta sem telejornal. Tanto seria assim, que sequer existiria um CNAE específico para
edição de telejornais, conforme se inferiria do anexo V do RPS, o que seria uma
obviedade diante do fato de que a atividade econômica de edição de jornais
contemplaria a edição para impressão, internet e mídia eletrônica.
- Pelos mesmos fundamentos, a Fiscalização também teria descaracterizado o
enquadramento dos CNPJ 27.865.757/0025-71 e 27.865.757/0026-52, os quais se
encaixariam na atividade de jornalistas independentes. A conclusão do Auditor Fiscal,
portanto, seria absurda e sem nenhum sentido. Se televisão aberta, na visão particular e
equivocada do Auditor, não se caracterizaria como mídia eletrônica, se estaria
afirmando, em última análise, a possibilidade de assistir a um telejornal sem o concurso
de equipamentos eletrônicos ou eletromecânicos, o que dispensaria qualquer
comentário.
- Como se notaria, o editor do Jornal da Globo, por exemplo, utilizando-se de seus
conhecimentos na área do jornalismo, editaria o conteúdo que será transmitido pela
Rede Globo, retransmitido pela Globo News, disponibilizado na internet, em texto e
vídeo, no site do G1, e, ainda poderia ser visualizado por qualquer interessado no
Globoplay.
- Se esse conteúdo, transmitido por diversas mídias, é produzido por um editor de
jornal, não haveria razão para considerá-lo um conteúdo típico e indissociável da
televisão aberta.
- Pelo exposto, requer a reforma do referido Despacho Decisório de Retificação, na
medida em que teria adotado premissa totalmente equivocada na definição da atividade
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

econômica preponderante desenvolvida pelos segurados empregados da Manifestante e,
consequentemente, na atribuição da alíquota do GIILRAT.
- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS: Nos estabelecimentos apontados como
promovedores dessas atividades, preponderaria a realização de atividades
administrativas. Seria o caso do CNPJ 27.865.757/0035-43 (CNAE 91.01-5/00 –
Atividades de biblioteca e arquivos).
- O contexto se evidenciaria no objetivo gerencial e de organização que existe no âmbito
interno dos aludidos estabelecimentos, nos quais haveria intensa atividade de gestão
empresarial (cargos de diretoria, gerência e coordenação) ou de serviços de informática
(cargos voltados para a área de tecnologia), não relacionada, pois, às atividades de
conteúdo televisivo ou cinematográfico.
- A partir da leitura do despacho decisório retificado, verificar-se-ia que a partir da
suposta preponderância de colaboradores voltados às atividades de pesquisa e
desenvolvimento, a Auditoria teria enquadrado o CNPJ em questão na atividade
econômica de engenharia.
- Além disso, teria deduzido tratar-se de pesquisas voltadas à tecnologia para televisão
aberta, sem qualquer embasamento.
- Ora, analisando a especificidade das atividades desenvolvidas, tais funcionários
poderiam ser alocados em outras atividades, tais como: tecnologia da informação e
pesquisa e desenvolvimento, ambas com risco médio, e alíquota de RAT de 2%. Tais
elementos comprovariam a absoluta fragilidade da presente auditoria.
- Destarte, não obstante as características inerentes de cada cargo, o Auditor Fiscal, sem
qualquer fundamento legítimo ou razoável, teria compreendido que no correspondente
estabelecimento, a atividade econômica preponderante seria de “Serviços de
Engenharia” (CNAE 71.12-0/00), o que também seria totalmente avesso à realidade do
estabelecimento e à metodologia de definição da atividade econômica preponderante e
da respectiva alíquota do GIILRAT.
- Diante de todo o acima exposto, não poderia o Auditor Fiscal da Secretaria da Receita
Federal do Brasil ter glosado as compensações espontâneas por meio do Despacho
Decisório de Retificação ora combatido, sendo a homologação integral das
compensações, medida impositiva no presente caso.
- Requer, por fim:
i) seja determinada a manutenção da suspensão da exigibilidade do pretenso débito de
contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, e previsão
constante na IN RFB n. 1717/2017, artigo 135;
(ii) seja reformado o Despacho Decisório de Retificação ora combatido, com a
consequente homologação total das operações de compensação espontânea declaradas
por meio das GFIPs identificadas no Despacho Decisório de Retificação, determinando-
se a anulação da cobrança de tais débitos, nos termos da fundamentação supra.

Da Decisão da DRJ
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada, na
decisão assim emendada (fls. 2173/2237):
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade do despacho-decisório quando restar caracterizada a inexistência de
qualquer prejuízo ao contribuinte, seja porque a descrição dos motivos para a glosa das
compensações lhe possibilitam ampla defesa, seja porque a manifestação de
inconformidade apresentada revela que este tem pleno conhecimento destes motivos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO INDEVIDAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não serão homologadas as compensações realizadas pelo contribuinte por meio de
GFIP em relação às quais o contribuinte não comprove a existência do direito creditório.
CONTRIBUIÇÃO GILRAT. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO,
É procedente o reenquadramento da alíquota GILRAT efetuada pela autoridade fiscal
com fulcro no CNAE da atividade preponderante de cada um dos estabelecimentos com
CNPJ distinto, quando não ilidido com documentação hábil e idônea pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, cientificada do Acórdão da DRJ em 07/04/2020, conforme faz
prova o TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM de fl. 2251, apresentou o
recurso voluntário de fls. 2254/2297 em 06/05/2020.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

Fl. 2327
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

PRELIMINAR
Nulidade material. Cerceamento do direito de defesa.
Alega a RECORRENTE que houve suposição por parte da fiscalização quando da
aferição da sua atividade econômica preponderante, não havendo uma fundamentação clara e
precisa.
Como bem dispôs a DRJ de origem, devido à inexistência de direito creditório
relativo ao GILRAT comprovado durante a ação fiscal, não havia motivos para questionamentos
da fiscalização naquele momento quanto aos códigos CNAE alterados em GFIP, motivo pelo
qual tal fato foi analisado apenas no despacho decisório de retificação.
Assim, trago trechos do despacho decisório retificado, pertinentes ao tema em
questão, para posterior análise da alegação da RECORRENTE:
Despacho Decisório de Retificação
45. Uma vez que o direito creditório advém justamente da diferença entre valores
recolhidos (através de GPS e de depósitos judiciais) e os valores devidos de RAT
(decorrentes das alterações de CNAE efetuadas), é primordial que a fiscalização,
utilizando da prerrogativa que lhe confere o inciso IV da Instrução Normativa RFB no
971/2009, efetue a verificação do autoenquadramento realizado pelo contribuinte. Para
tanto, o mesmo foi intimado (fls. 911 a 913) a apresentar os Arquivos de folha de
pagamento (período 05/2010 a 10/2011, identificado como sendo originário do crédito),
em meio digital, confeccionados de acordo com a forma e as características
determinadas no bloco K do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD),
aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 12, de 20 de junho de 2006, uma vez
que a planilha apresentada às fls. 497 a 518 não identifica CNPJ nem traz a relação
individualizada de todos os empregados de cada estabelecimento, discriminando seus
respectivos cargos e funções.
[...]
55. A definição estabelecida pela empresa passa por uma interpretação própria,
sobretudo quando afirma que o produto audiovisual produzido só será exclusivo de
televisão se for transmitido ao vivo, pois o conteúdo gravado poderá ser transmitido em
outras mídias. Estabeleceu uma diferenciação entre estúdio de televisão e estúdio
cinematográfico baseada na transmissão do conteúdo produzido, considerando que o
estúdio poderia assumir as duas funções conforme estivesse ou não transmitindo o
conteúdo produzido.
56. Esta definição não encontra nenhum respaldo na classificação prevista na
CONCLA, conforme se observa nas informações abaixo retiradas do sítio https ://
concla.ibge.gov.br. Observa-se que a forma de classificação vai de uma definição mais
genérica (seção) à mais específica (subclasse), procederemos à verificação e análise de
todos estes segmentos.
57. Da análise da classificação dos códigos CNAE estabelecida pela CONCLA,
verifica-se que, em momento algum, foi estabelecida definição com base na forma de
transmissão do conteúdo produzido. O fato da subclasse 6021-7/00 (atividade de
televisão aberta) compreender as atividades de inclusão de programação de televisão
aberta em canais por assinatura que seguem um calendário predeterminado já indica que
esta atividade não está ligada necessariamente à forma de transmissão ao vivo,
conforme interpretação dada pelo laudo pericial. Segundo as notas explicativas, esta
subclasse compreende, além da produção de programas de televisão ao vivo, a operação
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

de estúdios de televisão e a difusão (broadcasting) da programação para o público em
geral, ou seja, a transmissão ao vivo é apenas um dos formatos possíveis para esta
atividade.
58. Quanto à definição de estúdio cinematográfico estabelecida pelo laudo em questão,
depreende-se da leitura das classes e subclasses acima descritas que, enquadrar-se-ão na
classe 5911-1 – Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
televisão, dentre outras, as atividades de produção de filmes destinados à difusão pela
televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de televisão, assim como a
gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes. Conforme se observa ainda, esta classe não compreende a produção de
programas em estúdios de televisão aberta. Dessa forma, não há como conceber que o
estúdio situado nos estabelecimentos da Manifestante possam ser considerados,
simultaneamente, como de estúdio de televisão e estúdio cinematográfico, dependendo
do ambiente de transmissão, como pretende o laudo apresentado.
[...]
81. A fim de verificar o autoenquadramento de SAT efetuado pelo contribuinte, de
posse dos arquivos digitais de folha de pagamento fornecidos pela empresa, a
fiscalização elaborou duas planilhas discriminativas. A primeira delas foi elaborada a
partir das informações de Código Brasileiro de Ocupação – CBO, informados pelo
próprio contribuinte nas GFIP entregues com as alterações dos códigos CNAE. Nesta
planilha, elaborada por estabelecimento, constam todos os códigos CBO informados,
mensalmente, no período de 05/2010 a 10/2011 e em destaque, a relação daqueles que
representam a atividade preponderante, ou seja, aquela que reúne o maior número de
empregados e trabalhadores avulsos, considerando aqueles que prestam serviço em
atividade-meio, com a apuração percentual em relação ao total de empregados do
estabelecimento.
82. A segunda planilha foi elaborada tomando por base as informações os cargos
discriminados nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa. Em função da
grande quantidade e variedade de cargos apresentados e sua variação ao longo dos
meses, foram relacionados somente os cargos cujas atividades preponderam sobre as
demais. Ao final de cada relação, elaborada mensalmente, consta a quantidade total de
empregados e trabalhadores avulsos e o percentual destes segurados em relação ao total
de segurados do estabelecimento, de forma a definir, com clareza e transparência, o
código CNAE adotada para cada um dos estabelecimentos do contribuinte.
83. A análise das planilhas concluiu que para os estabelecimentos 27.865.757/0015-08,
27.865.757/0016-80, 27.865.757/0017-61, 27.865.757/0023-00, 27.865.757/0024-90,
27.865.757/0030-39, 27.865.757/0031-10, 27.865.757/0039-77, 27.865.757/0042-72,
27.865.757-0043-53, 27.865.757/0053-25, 27.865.757/0054-06, 27.865.757/0055-97,
27.865.757/0056-78 e 27.865.757/0064-88 os códigos CNAE alterados após a decisão
judicial referente ao MS no 2011.51.01.010197-0 correspondem à atividade
preponderante no período analisado (05/2010 a 10/2011).
84. Nos demais estabelecimentos, a fiscalização concluiu, pela análise das informações
prestadas, que os códigos CNAE utilizados pelo contribuinte estão em desacordo com
aqueles que deveriam ser utilizados em função da atividade preponderante do
estabelecimento. Ressalvamos a situação dos estabelecimentos 27.865.757/0019-23 e
27.865.757/0052-44 para os quais identificamos como preponderante um código CNAE
divergente daquele utilizado pelo contribuinte, porém a alíquota RAT correspondente
era a mesma já informada pela empresa na última GFIP apresentada, não incorrendo em
alteração do valor de contribuição previdenciária devido.
85. Da análise elaborada pela fiscalização foram extraídos os estabelecimentos para os
quais a fiscalização considerou um enquadramento CNAE divergente daquele
informado pela empresa, que passaram a compor as planilhas Anexo I – Análise CBO
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

(atividade econômica preponderante com base no CBO extraídos das GFIP) e Anexo II
– Análise Cargos e Lotação (atividade econômica preponderante com base nos
cargos/funções extraídos das folhas de pagamento), as quais são parte integrante do
presente Despacho Decisório e foram anexados como arquivos não pagináveis.
86. Cumpre ressaltar que não foram apresentadas folhas de pagamento para os
estabelecimentos 27.865.757/0042-72 e 27.865.757/0055-97. Da mesma forma, não
foram transmitidas GFIP para os estabelecimentos 27.865.757/0064-88 (exceto para as
competências 02 a 04/2011), 27.865.757/0070-26 e 27.865.757/0073-79. No tocante à
alegação da Manifestante de que não haveria obrigatoriedade de retificar GFIP, houve
um equívoco por parte da mesma, pois o Despacho Decisório que originou as glosas de
compensação previdenciária evidencia a falta de entrega de GFIP e não a necessidade
de sua retificação. Não há como verificar a existência de direito creditório numa
competência e/ou estabelecimento para os quais não foi apresentada declaração.
87. A seguir encontram-se os comentários acerca da análise efetuada para os
estabelecimentos originários do direito creditório (planilha apresentada pela empresa fl.
974-arquivo não paginável), nos quais foi considerado um enquadramento no código
CNAE diferente daquele informado pelo contribuinte em GFIP. Cabe ressaltar que as
análises dos Códigos Brasileiros de Ocupação tomaram por base as definições
relacionadas no Anexo III – Códigos Brasileiros Ocupação – CBO e foram extraídas do
internet no endereço: www.mtecbo.gov.br.
Diante desses e demais argumentos apresentados pela fiscalização no despacho
decisório de retificação, entendeu a fiscalização que foram consideradas indevidas parte das
compensações realizadas pelo sujeito passivo em GFIP. Ademais, a fundamentação legal
utilizada consta nas fls. 55/62.
Ora, o julgamento de despacho decisório inicial foi convertido em diligência para
verificar as alegações trazidas pela RECORRENTE, havendo diversos novos documentos
acostados aos autos pela autuada, que trouxeram novos questionamentos da fiscalização, quanto
aos códigos CNAE alterados em GFIP.
Tais documentos, apresentados após a devida intimação da RECORENTE para
tal, foram pormenorizadamente analisados e explanados pela fiscalização, no decorrer do longo
Despacho Decisório de Retificação de 86 páginas, com trechos acima colacionados que
comprovam a fundamentação da decisão.
Em nenhum momento, a fiscalização vinculou a atividade econômica
preponderante com a atividade econômica principal, como quer fazer crer a RECORRENTE.
Tanto que em alguns estabelecimentos constatou-se que a atividade preponderante seria de
“instalação e manutenção elétrica” dada a preponderância de profissionais dessa área no
respectivo estabelecimento.
Isto porque, conforme bem reconhece a RECORRENTE, a IN 971/2009 prevê
que a apuração da atividade preponderante também deve considerar os empregados que prestam
serviços em atividade-meio.
Ou seja, a autoridade fiscal considerou, em cada competência, quais os CBO
representavam a maior parte dos trabalhadores, em total respeito à decisão judicial apontada pela
RECORRENTE e às normas atualmente em vigor acerca da inclusão de CBO relativos às
atividade meio.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Ao contrário do que afirma a RECORRENTE, a fiscalização utilizou-se de
fundamentos para constatar que a atividade enquadrada pela RECORRENTE, com base em
laudo técnico por ela apresentado, não poderia prevalecer.
Para tanto, a fiscalização analisou os CBO indicados pela RECORRENTE,
relativos aos trabalhadores dos estabelecimentos declarados em GFIP, verificando-se,
posteriormente, a atividade preponderante de cada estabelecimento, confrontando tais dados com
os declarados pelo contribuinte. Com isso, a fiscalização procedeu à identificação da atividade
preponderante com vistas à identificação da alíquota GILRAT considerando as características do
estabelecimento.
Além do mais, vale ressaltar que a RECORRENTE sequer apontou de forma
específica a suposta falta de fundamentação por parte da fiscalização, mas, apenas alegou de
forma genérica.
Portanto, incabível o argumento da RECORRENTE de que não houve uma
fundamentação clara e precisa.
Alega ainda a RECORRENTE, que o ato de deixar de retificar a GFIP não pode
ser considerado suficiente para macular o crédito lastreado pela Recorrente e ensejar a
consequente glosa da compensação.
Como bem disposto pela DRJ de Origem, vale ressaltar que foram glosadas as
compensações previdenciárias para os estabelecimentos e competências nas quais não houve a
entrega de GFIP, visto que não há como verificar a existência de direito creditório numa
competência e/ou estabelecimento para os quais não foi apresentada a referida declaração.
Da mesma forma, vejamos o que dispõe o Manual da GFIP e a solução de
consulta COSIT no 132/2016, vigentes à época:
Manual da GFIP.
2.16 - COMPENSAÇÃO
Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente abatido em documento de
arrecadação da Previdência – GPS, na correspondente competência da GFIP/SEFIP
gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido à Previdência, bem como
eventuais valores decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei n° 9.711/98) não
compensados na competência em que ocorreu a retenção e valores de salário- família e
salário-maternidade não deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na
Instrução Normativa que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de
arrecadação das contribuições sociais administradas pela RFB. (grifos nossos)
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção sobre nota
fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram deduzidos o
salário-família ou salário-maternidade. (grifos nossos)
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em documento de
arrecadação da Previdência ­ GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário- família ou
salário maternidade não abatidos na competência própria, embora corretamente
informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 132, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
EMENTA: COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS EM GFIP. RETIFICAÇÃO.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do decorrente de decisão judicial
transitada em julgado, obedece ao disposto nos arts. 56 a 60 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação das Gfip em que a
obrigação foi declarada. (grifo nosso)
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 89; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, arts. 56 a 60.
Portanto, não merece razão a RECORRENTE.

MÉRITO
Dos depósitos judiciais convertidos em renda.
Alega a RECORRENTE que os valores em questão se relacionam à conversão em
renda de depósitos judiciais efetivados nos autos do processo n. 0005735-82.2010.4.01.3400, os
quais, embora demonstrado durante a diligência, foram parcialmente desconsiderados pelo Fisco.
Pois bem, verifica-se que no primeiro Despacho Decisório, analisou-se apenas os
documentos relacionados ao Mandado de Segurança no 2011.51.01.010197-0, pois, mesmo
intimada para tal, a RECORRENTE se limitou a mencionar apenas a referida ação, deixando de
mencionar as ações judiciais relacionadas ao direito creditório originário das compensações
efetuadas, ou seja, deixando de mencionar a existência de outras ações ou ainda de depósitos
judiciais convertidos em renda à União, fato que foi sabido apenas em diligência fiscal ora
realizada.
Ocorre que o Despacho Decisório de Retificação se manifestou claramente quanto
ao tema e considerou os depósitos judiciais feitos pela RECORRENTE:
107. Na sequência, foram apurados os valores recolhidos à época própria através de
Guia da Previdência Social – GPS, no valor de 1% (um por cento) do SAT/RAT,
apropriados conforme relatórios denominados “Consulta Valores de Divergência –
CVALDIV” (fls. 87 a 249 e 975 a 1004), extraídos do sistema informatizado, bem como
os valores depositados judicialmente e convertidos em renda à União, informados às fls.
783 a 802 do presente processo. A soma dos valores recolhidos em GPS e dos depósitos
judiciais passou a compor o recolhimento total efetuado pela empresa para a rubrica
SAT/RAT, em cada competência analisada.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

[...]
109. Considerando que a planilha de fl. 57 (arquivo não paginável) não esclarece a
utilização do direito creditório, não permitindo a identificação dos valores referentes aos
depósitos judiciais por estabelecimento, nem tampouco a amortização do saldo credor, o
contribuinte foi novamente intimado no curso da diligência determinada pela DRJ (fls.
953/954) a apresentar nova planilha nos moldes solicitados na intimação. Outrossim foi
solicitada a presença do responsável pela elaboração da planilha apresentada a fim de
prestar esclarecimentos.
[...]
111. Em 05/07/2019 foram juntados ao processo petição e planilha nos moldes
solicitados. Na análise da utilização do direito creditório, levando-se em consideração o
saldo credor apurado pela fiscalização na forma já explicitada, foram constatadas
divergências. Nas competências com saldo credor apurado pela fiscalização inferior ao
informado pelo contribuinte foi constatada compensação indevida de contribuições
previdenciárias, conforme discriminado na planilha “Anexo V – Demonstrativo da
compensação indevida”.
Portanto, os valores depositados judicialmente e convertidos em renda à União
foram devidamente analisados, ao contrário do que afirma a contribuinte.
Assim, sem razão a RECORRENTE.

SAT. CNAE. Atividade preponderante.
Com relação ao GILRAT, dispõe o art. 22, inciso "II", alínea "b", da Lei no
8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade econômica preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve:
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade econômica preponderante
esse risco seja considerado grave."
Da mesma forma, dispõe o art. 202, §3o, do Regulamento da Previdência Social –
RPS (Decreto no 3.048/99) que a atividade preponderante será aquela que ocupa, na empresa, o
maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos (redação vigente à época dos
fatos):
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II - dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos.
O tema em questão foi objeto da Súmula 351 do STJ, a qual entendeu que a
fiscalização poderia aferir o grau de risco desenvolvido pelo CNPJ individualizado da empresa
autuada:
Súmula 351 do STJ: A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho
(SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um
registro.
Destarte, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou o PARECER PGFN/CRJ/No
2120/2011:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
Assim, conforme orientação da Súmula no 351 do STJ, bem como com o
PARECER PGFN/CRJ/No 2.120, de 10 de novembro de 2011 da PGFN, essa aferição será feita
individualmente em cada estabelecimento da empresa, matriz ou filial, que tenha número de
CNPJ próprio.
Como bem relatou a DRJ de origem, a fiscalização analisou os CBO indicados
pela RECORRENTE, relativos aos trabalhadores dos estabelecimentos declarados em GFIP,
verificando-se, posteriormente, a atividade preponderante de cada estabelecimento, confrontando
tais dados com os declarados pelo contribuinte. Com isso, a fiscalização procedeu à identificação
da atividade preponderante com vistas a identificação do GILRAT considerando as
características do estabelecimento.
Constata-se ainda que a fiscalização identificou o CNAE nos termos da legislação,
considerando as explicações e descrições contidas no CNAE, levando em conta a situação fática
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

revelada pela composição de tipos de trabalhadores identificadas com base no CBO, as situações
e fatos arrolados no laudo técnico e nos fatos notórios acerca das atividades do contribuinte,
considerando, competência por competência, quais os CBO representavam a maior parte dos
trabalhadores.
Tal situação foi, novamente, destrinchada pela DRJ de Origem.
Em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, visto que a
RECORRENTE não apresentou novas razões de defesa perante a segunda instância e por
concordar com seu teor, adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida. Para tanto,
reproduzo os tópicos atinentes às matérias ora tratadas:
Um dos pontos levantados pela defesa é que as atividades de produção de
conteúdo sem transmissão simultânea poderiam ser consideradas como produção de
televisão aberta ou como produção cinematográfica, edição de jornal, etc. Entretanto
tal conclusão da defesa não pode prevalecer, visto que:
i- quanto à questão dos estúdios cinematográficos, da análise da classificação
dos códigos CNAE estabelecida pela CONCLA, verifica-se que, em momento algum,
foi estabelecida definição com base na forma de transmissão do conteúdo produzido
para classificação
como
atividades de
televisão
aberta
ou
de
estúdios
cinematográficos. Ademais, conforme pontuado no Despacho-Decisório de
Retificação, o fato da subclasse 6021-7/00 (atividade de televisão aberta) compreender
as atividades de inclusão de programação de televisão aberta em canais por assinatura
que seguem um calendário predeterminado já indica que esta atividade não está ligada
necessariamente à forma de transmissão ao vivo, conforme interpretação dada pelo
laudo pericial.
Segundo as notas explicativas, esta subclasse compreende, além da produção de
programas de televisão ao vivo, a operação de estúdios de televisão e a difusão
(broadcasting) da programação para o público em geral, ou seja, a transmissão ao
vivo é apenas um dos formatos possíveis para esta atividade.
Assim, não há respaldo legal para o enquadramento feito pelo contribuinte para
os estabelecimentos finais 0018-42 e 0021-48 com base na forma de transmissão do
conteúdo produzido.
ii- quanto aos estabelecimentos enquadrados no CNAE 5812-3/01 - Edição de
Jornais Diários, ao se analisar a “divisão 58 – Edição e edição integrada à impressão”
é evidente que nela estão incluídas as formas de edição com conteúdo de informação,
ficando restrita a esta atividade e à edição integrada à impressão.
Ora, é público e notório que as atividades exercidas pela empresa Globo
Comunicação e Participações S/A na área jornalística são bem mais abrangentes,
envolvendo reportagens ao vivo, apresentação de telejornais, programas de entrevistas,
dentre outras, o que leva à conclusão de que suas atividades estão associadas à
atividade de televisão aberta.
Ademais, nas notas explicativas do grupo “60.2 – Atividade de televisão”,
observa-se como atividade compreendida por este grupo a produção realizada pelo
próprio canal de televisão (telejornais locais, reportagens ao vivo, etc)”, o que torna
irrepreensível o reenquadramento feito pela fiscalização quanto aos estabelecimentos
final 0001-02, 0022-29 e 0027-33;
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Por fim, a impugnação não trouxe fatos novos como também não divergiu em
relação a quantificação de empregados por CBO retirados da folha de pagamento, nem
as competências ou a somatória que definiu a atividade preponderante.
Abaixo, para melhor elucidação, serão analisados de forma mais detida cada um
dos estabelecimentos para os quais a fiscalização procedeu ao reenquadramento do
GILRAT.
- Estabelecimento CNPJ 27.865.757/0001-02.
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 58.12-3/00 – Edição de Jornais não condiz com o que se
observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como
CNAE preponderante o 60.21-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Verifica-se do DD de Retificação que o maior número de empregados e de
trabalhadores avulsos encontra-se, em todos os meses relativos ao direito creditório
informado, no CBO 3732 – Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e
vídeo [sic – na realidade, o CBO 3732 refere-se a Técnicos em operação de sistemas
de televisão e de produtoras de vídeo].
É importante lembrar que, conforme Portaria no 397, de 9/10/2002, publicada no
DOU de 10/10/2002 (vigente à época dos fatos geradores ora autuados), o código
CBO 3732 tinha como descrição:
Os profissionais dessa área coordenam atividades de operação de sistemas de televisão
e produtoras de vídeo, nas fases de planejamento e execução, gerenciando recursos
humanos, financeiros e uso dos equipamentos. Produzem eventos externos, manipulam
áudio e vídeo; dirigem e capturam imagens, bem como realizam atividades de
tratamento de áudio. Inserem caracteres, créditos e artes nos produtos gravados.
Preparam estúdio de TVs e produtoras de vídeo e executam roteiro de programação.
Administram tráfego de sinal e monitoram transmissão e recepção de sinais de TV”.
O segundo maior número de segurados foi declarado com o CBO 2611 –
Profissionais do jornalismo. Este CBO tem como sinônimos Editor, Jornalista, Diretor
de Redação, produtor de texto, entre outros, e como descrição:
Recolhem, redigem, registram através de imagens e de sons, interpretam e organizam
informações e notícias a serem difundidas, expondo, analisando e comentando os
acontecimentos. Fazem seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas
a serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, assessorias de
imprensa e quaisquer outros meios de comunicação com o público”
A fiscalização, considerando que havia pouca oscilação no período informado
como de origem do direito creditório, expôs como exemplo para ilustrar a situação que
se aplica a todo o período, a competência de 05/2010.
Nessa competência foram identificados 1.296 empregados com CBO ligados à
atividade de televisão aberta. De acordo com a GFIP da mesma competência [arquivo
não paginável – fl. 2018]:
a) 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de
vídeo – 604 empregados;
b) 2611 – Profissionais do jornalismo - 347 empregados;
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

c) 2621 - Produtores de espetáculos – 131 empregados. Segundo consulta ao
sítio, na internet, do CBO, esse código se refere a profissionais que:
[...]implementam projetos de produção de espetáculos artísticos e culturais - teatro,
dança, ópera, exposições e outros, audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e
produção musical) e multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam a pré-produção
e finalização dos projetos, gerindo os recursos financeiros disponíveis para o mesmo.;
d) 2617 - Locutores, comentaristas e repórteres de rádio e televisão - 102
empregados. Segundo consulta ao sítio, na internet, do CBO, este código se refere a
profissionais que:
Apresentam programas de rádio e televisão, ancorando programas, nos quais
interpretam o conteúdo da apresentação, noticiam fatos, leem textos no ar, redigem a
notícia, narram eventos esportivos e culturais, tecem comentários sobre os mesmos e
fazem a locução de anúncios publicitários; entrevistam pessoas; anunciam
programação; preparam conteúdo para apresentação, pautando o texto, checando as
informações, adaptando-se aos padrões da emissora e do público alvo; atuam em
rádio, televisão e eventos, bem como em mídias alternativas como cinema e internet.
e) 3721 - Captadores de imagens em movimento – 41 empregados. Segundo
consulta ao sítio, na internet, do CBO, este código se refere a profissionais que:
Captam imagens pelas câmeras de cinema e vídeo para a realização de produções
cinematográficas, televisivas e multimídia, com teor artístico, jornalístico, documental
e publicitário. captam imagens em movimento; interpretam visualmente o roteiro;
executam conceito fotográfico e organizam produção de imagens, dialogando constante
mente com a equipe de trabalho.
f) 2625 – Atores - 20 empregados. Segundo consulta ao sítio, na internet, do
CBO, este código se refere a [...] profissionais que podem atuar em televisão, cinema,
rádio ou teatro e:
Interpretam e representam um personagem, uma situação ou idéia, diante de um
público ou diante das câmeras e microfones, a partir de improvisação ou de um suporte
de criação (texto, cenário, tema, etc) e com o auxílio de técnicas de expressão gestual e
vocal.
g) 2622 - Diretores de espetáculos e afins - 22 empregados. Segundo consulta
ao sítio, na internet, do CBO, esse código se refere a:
Os diretores de cinema, teatro, televisão e rádio dirigem, criando, coordenando,
supervisionando e avaliando aspectos artísticos, técnicos e financeiros referentes a
realização de filmes, peças de teatro, espetáculos de dança, ópera e musicais,
programas de televisão e rádio, vídeos, multimídia e peças publicitárias.
h) 3763 - Apresentadores de espetáculos, eventos e programas - 7 empregados.
Segundo consulta ao sítio, na internet, do CBO, esse código se refere a profissionais
que:
Apresentam e/ou animam programas de rádio e televisão, festas populares, eventos,
atrações circenses ou outros tipos de espetáculos; orientam-se por roteiros ou fazem
improvisações para divertir, informar, instruir o público, telespectador ou ouvinte” – 8
empregados
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

i) 2615 – Profissionais de Escrita - Autor-roteirista, Crítico, Escritor de ficção,
Escritor de não ficção, Poeta e Redator de textos técnicos- 18 empregados. Segundo
consulta ao sítio, na internet, do CBO, esse código se refere a profissionais que:
Desenvolvem a escrita, trabalho intelectual e subjetivo, tanto no conteúdo, como na
forma de organizá-lo e desenvolvê-lo. Trabalham geralmente como autônomos,
podendo exercer outras atividades de forma concomitante à escrita. São encontrados
em várias atividades econômicas, dentre elas, no ensino e nas atividades culturais e
recreativas. Costumam trabalhar sozinhos - exceção feita aos autores- roteiristas que
trabalham em equipes interdisciplinares, em geral, em horários irregulares. Os
processos de concepção e criação são partes importantes do seu trabalho, assim como
as habilidades de organização, pesquisa, observação e reflexão.
j) 2612 – Profissionais da Informação – Bibliotecário, Documentalista, Analista
de Informações – 3 empregados. Segundo consulta ao sítio, na internet, do CBO, esse
código se refere a profissionais que:
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, além de
redes e sistemas de informação. tratam tecnicamente e desenvolvem recursos
informacionais; disseminam informação com o objetivo de facilitar o acesso e geração
do conhecimento; desenvolvem estudos e pesquisas; realizam difusão cultural;
desenvolvem ações educativas. podem prestar serviços de assessoria e consultoria.
k) 3744 – Técnicos em montagem, edição e finalização de filme e vídeo- Editor
de tv e vídeo, finalizador de filme, finalizador de vídeo, montador de filmes, diretor de
imagens - 1 empregado. Segundo consulta ao sítio, na internet, da CBO, esse código
se refere a profissionais que:
Estruturam narrativas de filmes e vídeos; editam imagens e áudio; criam efeitos
especiais. assessoram pós-produção, determinando roteiro de dublagem, listando plano
smontados e indicando procedimentos para edição de som. supervisionam
finalização,dublagem e conformação de copião de filmes.
Concluiu a fiscalização no seu exemplo que, como o total de empregados em
05/2010 é de 2.236, o número de funções ligadas a atividades de televisão aberta
(1.296 empregados) representa 58% do total, o que demonstra que a maioria dos
segurados exerce atividades que podem ser vinculadas à televisão aberta.
Portanto, não há com base nos CBO, detalhados mensalmente nos termos dos
Anexos I e II do DD de Retificação, como afastar o exercício neste estabelecimento de
atividade jornalística voltada para a televisão aberta.
Ademais, o quantitativo de segurados com ocupações que são atribuíveis à
atividade de televisão aberta não permite, diante da ausência de outros elementos, que
se considere a conclusão do contribuinte de que a atividade que absorveu no período
considerado o maior quantitativo de segurados foi a edição de jornais.
O fato do Laudo Pericial conter a informação que segue reforça a conclusão
fiscal:
Este resultado se deu em função do grande número de editores dos telejornais. Mesmo
considerando as funções de técnicos em operação de sistemas de televisão (Código
3732 da CBO), excluindo os operadores de câmera e iluminadores (Código 3721 da
CBO) que podem ser enquadrados como estúdios cinematográficos, além dos
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

profissionais envolvidos na programação e transmissão dos conteúdos, como televisão
aberta, o número de editores ainda é maior. (grifo nosso)
Ora, depreende-se do Laudo Técnico que mesmo os editores atuavam em
função dos telejornais.
Além disso, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e
as conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II e no Laudo. Também não junta aos
autos outros elementos que permitissem estabelecer de forma inequívoca que no
período considerado como de origem dos créditos as atividades de produção realizadas
no estabelecimento em comento não seriam realizadas dentro do contexto da atividade
de televisão aberta.
Constata-se, ademais, pela leitura do DD de Retificação que foram consideradas
conjuntamente as circunstâncias notórias acerca das produções de programação de TV
aberta realizadas pelo contribuinte que ocorrem neste estabelecimento (inclusive como
contido no laudo referido no DD e elaborado pelo contribuinte), a vinculação dos
CBO dos trabalhadores que prestavam serviços nesse estabelecimento a atividades de
televisão aberta, bem como as definições contidas no Concla. Assim, com base nestes
elementos, a fiscalização identificou a atividade preponderante que ocupa a maior
parte dos trabalhadores.
Consultando-se a Tabela Concla, tem-se, conforme segue:

Notas Explicativas:
Esta seção compreende as atividades de criação e colocação de produtos com conteúdo
de informação em mídias que possibilitam a sua disseminação; as atividades de
transmissão desses produtos por sinais analógicos ou digitais (através de meios
eletrônicos, sem fio, óticos ou outros meios); e as atividades de provisão dos serviços
e/ou operação de infra-estrutura que possibilitam a transmissão e o armazenamento
desses produtos.
Os produtos com conteúdo de informação não são necessariamente tangíveis e,
diferentemente de produtos tradicionais, não estão associados a um formato específico.
O valor desses produtos está no conteúdo e não no formato do suporte no qual são
colocados para serem distribuídos. Por exemplo, um filme pode ser passado no cinema,
na televisão ou copiado em vídeo para aluguel ou venda ao público. Algumas das
atividades compreendidas nesta seção envolvem direitos autorais.
As principais atividades desta seção são as de edição e de edição integrada à
impressão (divisão 58), as atividades cinematográficas e as de gravação de som e
edição de música (divisão 59), as atividades de rádio e de televisão (divisão 60), as
atividades de telecomunicações (divisão 61), as atividades de tecnologia da informação
(divisão 62) e as outras atividades de prestação de serviços de informação (divisão 63).
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

As atividades de edição incluem a aquisição de direitos autorais de produtos com
conteúdo de informação, bem como as atividades que permitem a disseminação desse
conteúdo para o público em geral, ou seja, a reprodução e a distribuição desse
conteúdo. Estão incluídas nesta seção todas as formas viáveis de edição de produtos
com conteúdo de informação (impressa, eletrônica ou sonora, na internet e em
produtos multimídia, como CDs, DVDs, etc.).
As atividades relacionadas à produção e distribuição de programação de televisão
abrangem as divisões 59, 60 e 61, refletindo as diferentes etapas deste processo.
Atividades como a produção de filmes cinematográficos e seriados de televisão estão
compreendidas na divisão 59, enquanto a criação de uma programação completa de
um canal de televisão, que inclui tanto os produtos que resultam das atividades da
divisão 59 como a programação de televisão ao vivo, faz parte da divisão 60. A divisão
60 também inclui atividades de difusão dessa programação pelo próprio produtor. A
distribuição de programação de televisão por terceiros, isto é, sem incluir nenhuma
alteração no conteúdo, é incluída na divisão 61. A atividade de distribuição de
conteúdo (telecomunicações), tratada na divisão 61, compreende a difusão por cabos,
microondas ou satélites ou por uma combinação dessas tecnologias.(grifo nosso)

Notas Explicativas:
Esta divisão compreende as atividades de edição e de edição integrada à impressão de
livros, jornais, revistas, periódicos, dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas,
cadastros e outras publicações. Estas atividades incluem a aquisição de direitos
autorais para a edição e disseminação de produtos com conteúdo de informação, ou
seja, para a reprodução e a distribuição desse conteúdo. Estão incluídas nesta divisão
todas as formas de edição de produtos com conteúdo de informação (impressa,
eletrônica ou sonora, na internet e em produtos multimídia, como CDs), exceto a
edição de programas informáticos (software).
Esta divisão compreende também a atividade de edição on-line (na internet), quando
desenvolvida adicionalmente à edição impressa.
Esta divisão não compreende as atividades de edição de filmes cinematográficos, filmes
em fitas de vídeo, em DVDs ou em outras mídias, a produção de matrizes originais para
gravação de som (divisão 59), as atividades de impressão sob contrato e a reprodução
de matrizes originais de som (divisão 18). (grifo nosso)

Notas Explicativas:
Este grupo compreende as atividades de edição de livros, jornais, revistas, periódicos,
dicionários, enciclopédias, atlas, mapas, listas para malas diretas, listas telefônicas,
cadastros e outras publicações, tais como cartões postais, reproduções de trabalhos de
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

arte, etc. Estas atividades lidam com materiais caracterizados pela criação intelectual
no seu desenvolvimento e são usualmente protegidas por direitos autorais. (grifo nosso)

Notas Explicativas:
Esta divisão compreende as atividades de criação de conteúdo e de aquisição dos
direitos de distribuição e posterior difusão desse conteúdo em rádio e televisão.
Compreende também a emissão de dados integrada à difusão por rádio e televisão.
Essa difusão pode usar diferentes tecnologias de transmissão: por microondas, cabo,
satélite ou internet.
Esta divisão compreende também a produção pelas programadoras de televisão por
assinatura, de programas que têm um formato limitado ou especializado, como os
programas de notícias, esportes, educação, etc., que são transmitidos pelas operadoras
de televisão por assinatura mediante subscrição.
Esta divisão não compreende a transmissão das operadoras de televisão por assinatura
(grupo 61.4).

Notas Explicativas:
Este grupo compreende as atividades de definição da programação completa de uma
cadeia de televisão, que pode utilizar-se da compra de filmes, documentários e outros
componentes dessa programação produzidos por terceiros; de produção realizada pelo
próprio canal de televisão (telejornais locais, reportagens ao vivo, etc.); e da
combinação de componentes adquiridos de terceiros com os produzidos na própria
empresa de televisão. A programação completa de um canal de televisão pode ser
transmitida pela mesma unidade responsável por sua definição ou por terceiros, como
as empresas operadoras de televisão a cabo, microondas e satélite.

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a operação de estúdios de televisão e a difusão (broadcasting) da programação para
o público em geral e a produção de programas de televisão ao vivo, inclusive por
produtores independentes; a receita das unidades nesta categoria provém da venda de
espaço publicitário, de programas, doações e subsídios Esta classe compreende
também:
- as atividades de inclusão de programação da televisão aberta em canais de televisão
por assinatura que emitem os programas para o público segundo um calendário
predeterminado - as atividades das estações de televisão afiliadas
Esta classe não compreende:
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- a produção de programas de televisão realizada fora dos estúdios de televisão(59.11-
1)
- a produção de filmes destinados à difusão pela televisão e internet(59.11-1)
- a gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes(59.11-1)
- as atividades de transmissão por satélite dos sinais dos canais de televisão aberta
(61.30-2)
Lista de Descritores:

Assim, tendo em vista as definições e descrições contidas na Concla,
especialmente as destacadas, considerando-se a descrição dos CBO informados por
meio de GFIP para a maior parte dos segurados no período (conforme Anexos I e II), a
informação fática trazida pelo laudo técnico produzido pelo contribuinte e a notória
existência de atividades telejornalísticas realizadas pela Globo, tem-se que não se
pode concluir que a atividade preponderante no período para fins de Gilrat é a
representada pela CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais, como quer o
contribuinte.
Ao contrário, tem-se que como o contribuinte não juntou aos autos elementos
suficientes para comprovar que nesses estabelecimentos as descrições do CBO não
podem ser associadas as atividades de telejornalismo (comprovando assim a existência
de direito creditório), deve ser prestigiada a conclusão fiscal de que, conforme o
quantitativo de CBO, os segurados atuavam em atividades voltadas para programação
de televisão.
Destarte, considerando os elementos juntados aos autos, entendo que a
atividade preponderante para fins de CNAE é a representada com o código 6021-
7/00, como concluiu a fiscalização, não havendo que se falar em recolhimento a maior
e inexistindo, em razão disso, qualquer direito creditório correspondente.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

E importante destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por
meio do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em
08/10/2019, analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de
09/2008 a 12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo
considerado as compensações indevidas concluindo como correto o reenquadramento
feito pela fiscalização da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento
para o CNAE 6021-7/00 – atividades de televisão aberta.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Ante as considerações acima, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
examinar o caso dos autos, eis que a fiscalização, ao meu ver, agiu corretamente ao
enquadrar os estabelecimentos com CNPJs 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29,
em Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00), não havendo, neste ponto,
qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, estando íntegro o lançamento que ora se
combate. (g.n.)
- Estabelecimento 27.865.757/0018-42
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 59.11-1/01 – Estúdios Cinematográficos não condiz com o que
se observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam
como CNAE preponderante o 43.21-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica.
Conforme consta no relato fiscal, para identificação do código CNAE,
considerando tanto a legislação quanto a decisão judicial que beneficia a Globo, deve-
se tratar a atividade preponderante no sentido de concentrar todos os profissionais que
contribuem direta ou indiretamente para o produto oferecido (atividades-fim) ou que
praticam atividades de suporte ou apoio administrativo em número suficiente de
representação (atividades-meio).
Nos documentos entregues (GFIP e folhas de pagamento), verifica-se que o
maior número de empregados e de trabalhadores avulsos deste estabelecimento
encontra-se ligados a atividades de manutenção ou instalação elétrica (Engenheiros
civis e afins, Gerentes de manutenção, Supervisores da produção de utilidades e
Técnicos em eletrônica) em todos os meses relativos ao direito creditório informado.
A fiscalização, considerando que há pouca oscilação no período informado
como de origem do direito creditório, expõe como exemplo para ilustrar a situação que
se aplica a todo o período a competência de 05/2010. Nessa competência, foram
identificados 11 empregados com CBO ligados à atividade de instalação e manutenção
elétrica (CNAE 4321-5/00). O total de empregados do estabelecimento foi de 29.
Assim, 38% dos empregados estão em atividades ligadas ao CNAE 4321-5/00,
percentual este que variou de 34% a 41% dependendo da competência.
Portanto, não há com base nos CBO, nos termos dos Anexo I e II, como afastar
o exercício neste estabelecimento de atividade de manutenção e instalação elétrica.
Veja-se que conforme Tabela Concla, o CNAE 59.11-1 tem a seguinte
definição:

Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Notas Explicativas:
Este grupo compreende a produção de filmes em películas, fitas de vídeo, DVD ou em
outras mídias para qualquer finalidade; as atividades de apoio, como edição,
dublagem, colocação de legendas, etc.; a distribuição e licenciamento de filmes
cinematográficos e de outros filmes para as empresas distribuidoras e exibidoras; a
exibição de filmes. Este grupo compreende também a compra e a venda de direitos
autorais de filmes cinematográficos e de outros filmes, bem como, os direitos de
distribuição dessa produção. Este grupo não compreende o comércio atacadista de
fitas de vídeo e DVDs gravados (grupo 46.4) e o aluguel de fitas de vídeo, DVDs e
similares (grupo 77.2).

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a atividade de produção de filmes de todos os tipos e em quaisquer suportes, tais
como:
- filmes cinematográficos produzidos em estúdios cinematográficos - filmes destinados
à difusão (broadcasting) pela televisão e pela internet produzidos fora dos estúdios de
televisão - filmes publicitários institucionais, para comerciais na televisão, para
campanhas políticas, etc.
- gravação, fora dos estúdios de televisão, de programas de televisão por produtores
independentes - arquivos de filmes cinematográficos, publicitários, etc.
Esta classe não compreende:
- a reprodução de filmes em fitas de vídeo e DVDs a partir de matrizes originais(18.30-
0)
- as atividades de pós-produção de filmes, vídeos e programas de televisão(59.12-0)
- a reprodução de cópias de filmes cinematográficos (em película)(59.12-0)
- a distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão(59.13-8)
- a produção de programas em estúdios de televisão aberta, inclusive por produtores
independentes(60.21-7)
- a filmagem e gravação de vídeos de festas e eventos(74.20-0)
- as atividades de agenciamento de profissionais para atividades culturais e
artísticas(74.90-1)
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- as atividades de diretores, produtores, empresários de eventos artísticos ao vivo,
cenógrafos, roteiristas(90.01-9)
- as atividades de criadores de desenho animado(90.02-7) (grifo nosso)
Analisando os CBO dos empregados de referido estabelecimento declarados em
GFIP, verifica-se que o total de empregados que poderiam ser em tese alocados nesta
atividade de estúdios cinematográficos seriam CBO 2622 – Diretores de Espetáculos e
Afins e 2611- Profissionais do Jornalismo, os quais representam apenas de 5 a 6% do
total de empregados do estabelecimento dependendo da competência de origem do
crédito, o que torna nítida a impossibilidade de considerar o CNAE 5911-1/01 como
preponderante para este estabelecimento.
Já, o CNAE 43.21-5/00 tem a seguinte descrição:

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- a instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de:
- sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, etc.)
- cabos para instalações telefônicas e de comunicações
- cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra óptica
- antenas coletivas e parabólicas
- pára-raios
- sistemas de iluminação
- sistemas de alarme contra incêndio
- sistemas de alarme contra roubo
- sistemas de controle eletrônico e automação predial
Esta classe compreende também:
- a instalação de equipamentos elétricos para aquecimento
Esta classe não compreende:
- a instalação de elevadores, escadas e esteiras rolantes quando executada pela
unidade fabricante (28.22-4)
- a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o
serviço de eletrificação rural (42.21-9)
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- as obras para implantação de serviços de telecomunicações (construção e
manutenção de redes de longa e média distância de telecomunicações) (42.21-9)
- a instalação de sistemas de aquecimento (coletor solar, gás e óleo), exceto elétricos
(43.22-3)
- a instalação de sistema de prevenção contra incêndio (43.22-3)
- a instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes,
quando realizada por unidade especializada (43.29-1)
- a montagem ou instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos (43.29-1)
- o monitoramento, inclusive por meio remoto, de sistemas de alarme de segurança e
incêndio eletrônicos, inclusive a sua instalação e manutenção (80.20-0)
Por fim, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e as
conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II. Também não junta aos autos outros
elementos que permitissem estabelecer de forma inequívoca que, no período
considerado como de origem dos créditos, o número maior de segurados empregados e
trabalhadores avulsos estavam alocados nas atividades de estúdio cinematográfico.
- Estabelecimento 27.865.757/0021-48
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 59.11-1/01 – Estúdios Cinematográficos não condiz com o que
se observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam
como CNAE preponderante o 6021-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
No laudo pericial o estabelecimento final CNPJ 0021-48, e referido como
“PROJAC”, atualmente chamado de “Estúdios Globo”, foi descrito como um
complexo que “abriga três módulos de gravação, contendo: (i) dez estúdios de
gravação ordenados de A a J; (ii) cidades cenográficas; (iii) prédio de efeitos
especiais; (iv) prédio de criação e administrativos; (v) módulos de produção; (vi)
galpões; (vii, fábrica de cenários; (viii) refeitório; (ix) praça de alimentação; (x)
estacionamentos; etc.”. Diz ainda o laudo pericial apresentado pelo contribuinte:
VIII.1.4 ATIVIDADES ECONÔMICAS Todos os ambientes destinados à produção e a
transmissão foram visitados e periciados.
Verificamos a existência de estúdios abertos e fechados, sobretudo porque alguns
conteúdos produzidos se utilizam de ambientes externos. Com exceção dessa categoria
– ambientes externos–, todos os estúdios da consulente são capazes de transmitir o
conteúdo simultaneamente à produção.
A capacidade de transmitir o conteúdo ao vivo não significa que as atividades laborais
desenvolvidas nesses ambientes se classificam como Televisão Aberta, porque essa
capacidade não é utilizada com habitualidade. Ao contrário, poucos são os conteúdos
audiovisuais transmitidos simultaneamente à produção. Destacamos, para esse grupo,
os programas:
• Mais você;
• Faustão;
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

• Big Brother; (grifo nosso)
Os outros conteúdos – extensa maioria – não são transmitidos simultaneamente à
produção, inobstante a capacidade do ambiente (estúdio). Esses conteúdos são
gravados, editados e adequados às diversas mídias de interesse da companhia. Alguns
conteúdos são transmitidos pela televisão aberta, televisão fechada e cinema; outros
são destinados a diferentes tipos de mídias (como produtos destinados à internet ou à
apresentação de mídia dentro de aeronaves). (grifo nosso)
Os ambientes do PROJAC, sem embargo da capacidade de produzir conteúdos
exclusivos para a televisão (ao vivo), são utilizados majoritariamente na produção de
conteúdos audiovisuais interessantes para outras mídias, senão exclusivamente à
televisão. Como exemplo, citamos os programas A Grande Família e Os Normais, que
são simultaneamente transmitidos através da televisão aberta, televisão fechada,
cinema e mídias audiovisuais específicas (avião, elevadores, internet). (grifo nosso)
Os conteúdos planejados para a televisão aberta podem ser transmitidos através de
outras mídias. O fato da GCP não se interessar pela utilização de outros meios de
comunicação, não descaracteriza a natureza da atividade desempenha na produção. O
que caracteriza a atividade econômica de televisão aberta não é ausência de utilização
do conteúdo em outras mídias, mas a impossibilidade dessa utilização diante da
necessária transmissão simultânea à produção (ao vivo). Esse é o elemento definidor,
de acordo com o CNAE”.
Ora, verifica-se no Laudo que há a indicação clara de que há atividades desse
estabelecimento voltadas para a televisão aberta (ainda que possam ser utilizadas em
outros modos de difusão). Até porque, o conteúdo do laudo não deixa dúvida de que a
produção de programas, notoriamente transmitidos pela emissora de televisão aberta, é
desenvolvida nesse estabelecimento.
Portanto, ainda que se faça o esforço empreendido pelo contribuinte, não há, em
relação ao estabelecimento denominado "Estúdios Globo" (antigo Projac), como
dissociar, sem outros elementos, a atividade realizada nesse estabelecimento daquela
que integra o CNAE principal do próprio contribuinte.
Como explicitado, o fato da identificação do CNAE preponderante para fins de
Gilrat ser diversa e independente da identificação do CNAE principal do contribuinte
(CNAE cadastral) não impede que por razões fáticas elas sejam coincidentes, ou que
sirvam para explicitar alguma atividade correlata desenvolvida em outros
estabelecimentos, como os elementos trazidos aos autos levam a crer.
Constata-se, pela leitura do DD de Retificação que foram consideradas
conjuntamente as circunstâncias notórias acerca das produções de programação de TV
aberta que ocorrem neste estabelecimento (inclusive como contido no laudo referido
no DD e elaborado pelo contribuinte), a possibilidade de vinculação dos CBO dos
trabalhadores que prestavam serviços nesse estabelecimento a atividades de televisão
aberta, bem como as definições contidas no Concla. Com base em tais fatos, a
fiscalização identificou a atividade preponderante que ocupa a maior parte dos
trabalhadores.
De acordo com o relato fiscal, por meio da análise do Anexo I – Análise CBO,
na planilha referente ao estabelecimento final CNPJ 0021-48, pode-se observar que os
totais de cada CBO são quantitativamente semelhantes entre 05/2010 e 10/2011, com
leve oscilação.
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Ainda de acordo com o relato fiscal, o total geral de empregados nas folhas de
pagamento situa-se entre 4.071 (05/2010) e 4.615 (10/2011) empregados. Desses, o
maior número, assim como ocorreu em relação ao estabelecimento final CNPJ 0001-
02, é atribuído ao CBO 3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de
produtoras de vídeo. Em segundo lugar, o CBO 2625 – Atores.
Na planilha do Anexo I, a fiscalização demonstrou a contagem dos CBO
relacionados a atividades de televisão aberta (CNAE 6021-7/00) pela nomenclatura,
resultado aposto na própria planilha. Obteve-se um total de mais de 2.300 empregados
entre 05/2010 e 10/2011.
Da mesma forma que para os estabelecimentos anteriores, há leve oscilação no
período, e para ilustrar o que ocorreu em todas as competências conforme Anexo I,
tomou-se, como base a título ilustrativo a competência 05/2010 que tem 2.359
empregados com CBO que podem ser vinculados às atividades de televisão aberta, ou
seja, 58% do total.
O contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e no Laudo.
Também não junta, aos autos, outros elementos que permitissem estabelecer de forma
inequívoca que, no período considerado como de origem dos créditos, as atividades de
produção realizadas no estabelecimento em comento não são realizadas dentro do
contexto da atividade de televisão aberta.
Portanto, considerando-se as demais características do estabelecimento,
conforme informações contidas nos autos, não há como acolher o entendimento do
contribuinte acerca do CNAE preponderante para fins de identificação do Gilrat e da
decorrente alíquota aplicável uma vez que, considerando-se que se está tratando de
uma emissora de televisão aberta e que o estabelecimento é inclusive conhecido como
Estúdios Globo, as ocupações relativas à televisão, identificadas com base na análise
dos CBO, não podem levar a outra conclusão a não ser a de que são afeitas às
atividades de televisão aberta.
Assim, como o contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para
comprovar que nesses estabelecimentos a maior parte dos trabalhadores não atuava
com atividades que se vinculavam à televisão aberta (atividade notoriamente
explorada pelo contribuinte e que consta no CNAE principal) não restou comprovada
a existência de direito creditório apto a ser compensado (pois deve ser prestigiada a
conclusão fiscal de que a atividade que absorveu a maior parte dos segurados no
período de origem do direito creditório declarado em GFIP é a representada na CNAE
6021-7/00).
Deve-se destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio
do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em 08/10/2019,
analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de 09/2008 a
12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo considerado as
compensações indevidas concluindo correto o reenquadramento feito pela fiscalização
da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento para o CNAE 6021-7/00
– Atividades de Televisão Aberta.
Ademais, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- Estabelecimento 27.865.757/0022-29
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 58.12-3/00 – Edição de Jornais não condiz com o que se
observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como
CNAE preponderante o 6021-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Informa o DD de Retificação que a situação deste estabelecimento é análoga à
do estabelecimento final 0001-02. Nesse caso, não houve menção a este CNPJ no
laudo pericial apresentado pelo interessado.
Conforme se observa do Anexo I, tem-se um total entre 169 e 207 empregados,
entre 05/2010 e 10/2011. A fiscalização para ilustrar a identificação da atividade que
ocupava a maior parte dos trabalhadores tomou como base competência 05/2010,
quando no estabelecimento havia 152 empregados com CBO ligados à atividade de
televisão aberta, o que representa 90% do total de empregados, percentual este que
teve pouca oscilação das demais competências:

O contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para demonstrar que
as declarações em GFIP foram efetuadas com código de CBO que não condizem com
a sua realidade no período tratado e não infirmou as conclusões fiscais contidas nos
Anexos I e II.
Assim, considerando-se a descrição dos CBO informados por meio de GFIP
para a maior parte dos segurados no período (conforme Anexo I) e tendo em vista que
a atividade econômica principal que consta no cadastro informado pelo contribuinte
(CNPJ) para este estabelecimento é a representada pelo CNAE 6021-7/00, tem-se que
não se pode concluir que a atividade preponderante no período para fins de Gilrat é a
representada pela CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais, como quer o contribuinte.
Isso porque, como ocorreu em relação aos estabelecimentos anteriores, todos os
demais elementos fáticos trazidos aos autos (CNAE cadastral do estabelecimento,
atividade notoriamente desenvolvida pelo contribuinte) não permitem que as
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

ocupações descritas nos CBO, conforme identificados pela Fiscalização, sejam
atribuídas à atividade CNAE 5812-3/00 - Edição de jornais.
Como o contribuinte não juntou aos autos elementos suficientes para comprovar
que nesse estabelecimento as descrições do CBO não podem ser associadas as
atividades de telejornalismo, comprovando assim a existência de direito creditório,
tem-se que deve ser prestigiada a conclusão fiscal de que, conforme o quantitativo de
CBO, os segurados atuavam em atividades voltadas para programação de televisão.
Dessa feita considerando-se a Concla, conforme já transcrita neste acórdão, a
atividade que ocupa o maior número de segurados no período é a representada pelo
CNAE 6021-7/00, não havendo que se falar em recolhimento a maior e inexistindo em
razão disso qualquer direito creditório correspondente.
Deve-se destacar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio
do Acórdão no 2402.007.636 – da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária, em 08/10/2019,
analisou o direito creditório da Manifestante relativo às competências de 09/2008 a
12/2009, baseado na mesma matéria debatida neste tópico, tendo considerado as
compensações indevidas considerando correto o reenquadramento feito pela
fiscalização da atividade preponderante da empresa neste estabelecimento no código
CNAE 6021-7/00 – Atividades de televisão aberta.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Ante as considerações acima, entendo que agiu com acerto a decisão de piso ao
examinar o caso dos autos, eis que a fiscalização, ao meu ver, agiu corretamente ao
enquadrar os estabelecimentos com CNPJs 27.865.757/0001-02 e 27.865.757/0022-29,
em Atividades de Televisão Aberta (CNAE 6021-7/00), não havendo, neste ponto,
qualquer reparo a ser feito na decisão de piso, estando íntegro o lançamento que ora se
combate. (g.n.)
- Estabelecimento 27.865.757/0025-71
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 90.02-7/01 – Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores- não condiz com o que se observa das folhas de pagamento
e das GFIP entregues do período, que indicam como CNAE preponderante o 6021-
7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Nos documentos entregues (GFIP e folhas de pagamento), verifica-se que o
maior número de empregados e de trabalhadores avulsos deste estabelecimento
encontra-se ligados a atividades televisão aberta em todos os meses relativos ao direito
creditório informado.
A fiscalização, considerando que há pouca oscilação no período informado
como de origem do direito creditório, expõe como exemplo para ilustrar a situação que
se aplica a todo o período a competência de 05/2010.
Nessa competência foram identificados 291 empregados com CBO ligados à
atividade de televisão aberta. O total de empregados do estabelecimento nesta
competência foi de 367. Assim, 79% dos empregados estão em atividades ligadas ao
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

CNAE 6021-7/00. Destaque-se que nas demais competências há pouca variação neste
percentual, ficando entre 74% e 84%.
Portanto, não há com base nos CBO, nos termos dos Anexo I e II, como afastar
o exercício neste estabelecimento de atividade de televisão aberta.
Veja-se que conforme Tabela Concla, o CNAE 90.02-7 tem a seguinte
definição:

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- as atividades de artistas plásticos, escultores, pintores
- as atividades de criadores de desenho animado, gravadores, etc.
- as atividades de escritores de todos os tipos de assuntos, inclusive técnicos
- as atividades de jornalistas independentes
- as atividades de restauração de obras de arte, como quadros, esculturas, etc.
Esta classe não compreende:
- a restauração de órgãos e outros instrumentos musicais históricos (33.19-8)
- as obras de reforma de prédios históricos (41.20-4)
- a restauração de móveis (95.29-1)
Ademais, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e as
conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II. Também não junta, aos autos, outros
elementos que permitissem estabelecer de forma inequívoca que, no período
considerado como de origem dos créditos, o número maior de segurados empregados e
trabalhadores avulsos estavam alocados nas atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

(...)

- Estabelecimento 27.865.757/0026-52
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 90.02-7/01 – Atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores” não condiz com o que se observa das folhas de pagamento
e das GFIP entregues do período, que indicam como CNAE preponderante o 6021-
7/00 – Atividades de Televisão Aberta.
Nos documentos entregues (GFIP e folhas de pagamento), verifica-se que o
maior número de empregados e de trabalhadores avulsos deste estabelecimento
encontra-se ligados a atividades televisão aberta em todos os meses relativos ao direito
creditório informado.
A fiscalização, considerando que há pouca oscilação no período informado
como de origem do direito creditório, expõe como exemplo para ilustrar a situação que
se aplica a todo o período a competência de 05/2010.
Nessa competência foram identificados 174 empregados com CBO ligados à
atividade de televisão aberta. O total de empregados do estabelecimento nesta
competência foi de 279. Assim, 53% dos empregados estão em atividades ligadas ao
CNAE 6021-7/00. Destaque-se que nas demais competências há pouca variação neste
percentual, ficando entre 51% e 59%.

Portanto, não há com base nos CBO, nos termos dos Anexo I e II, como afastar
o exercício neste estabelecimento de atividade de televisão aberta.
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Ademais, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e as
conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II. Também não junta aos autos outros
elementos que permitissem estabelecer de forma inequívoca que, no período
considerado como de origem dos créditos, o número maior de segurados empregados e
trabalhadores avulsos estavam alocados nas atividades de artistas plásticos, jornalistas
independentes e escritores.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:

(...)

- Estabelecimento 27.865.757/0027-33
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 5812-3/00 – Edição de Jornais não condiz com o que se
observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que indicam como
CNAE preponderante o 6021-7/00 – Atividades de Televisão Aberta.

A situação deste estabelecimento, segundo o DD de Retificação, seria análoga à
dos estabelecimentos finais 0001-02 e 0022-29.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Referido estabelecimento foi citado no laudo pericial como “São Paulo” (em
alusão à cidade de seu endereço), sendo descrito como “constituído pelos Blocos de
Engenharia / Jornalismo; Bloco dos Estúdios; Edifício em Alvenaria (Edifício
Jornalista Roberto Marinho) e Anexos (galpões), Estacionamento, Portaria,
Restaurante, etc”. Diz ainda o documento:
Importante sublinhar que existe uma vertente administrativa predominante neste sítio
em análise, que, não obstante tenha uma gama ambiental relacionada a estúdios de
televisão aberta e a estúdios cinematográficos, propende para a área de serviços de
escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados a empresas. (grifo
nosso)
O contexto de apoio administrativo se evidencia no objetivo gerencial e de organização
que existe no âmbito interno do sítio, onde há intensa atividade rotineira de escritório
que se distancia de qualquer natureza de produção de conteúdo televisivo ou
cinematográfico.
O staff, na predominância dos ambientes neste caso em tela, é ligado à área
operacional e ao escopo executivo das tarefas, dentro de uma hierarquia funcional
típica de um ambiente corporativo. Verificam-se, por exemplo, serviços de recepção,
planejamento financeiro, contabilidade, arquivamento, preparação de material para
envio por correio, entre outros.
Logo, este site da Unidade São Paulo tem característica específica de atividade
preponderante de serviços de escritório (no sentido exigido pelo CNAE) e apoio
administrativo.(g.n.)
Conforme evidenciado pela fiscalização, por meio da análise do demonstrativo
Anexo I, na planilha referente ao estabelecimento 0027-33, pode-se observar que os
totais de cada CBO são quantitativamente semelhantes entre 05/2010 e 10/2011, com
poucas variações
O total geral de empregados nas folhas de pagamento situa-se entre 1.623
(05/2010) e 1.738 (10/2011) empregados. Destes, o maior número é atribuído ao CBO
3732 - Técnicos em operação de sistemas de televisão e de produtoras de vídeo, como
na maioria dos estabelecimentos incluídos na presente autuação.
A fiscalização trouxe a título de exemplo, no DD de Retificação, a competência
05/2010, na qual o estabelecimento tinha 814 empregados com CBO ligados a
atividades que se identificam com televisão aberta. Tendo em vista que o total de
empregados em 05/2010 é de 1.623, o número de funções ligadas a atividades de
televisão aberta representa 50% do total. O mesmo se aplica às demais competências
que apresentaram variações que não alteram a representatividade dessa participação
para patamares menores que 47%.
Sendo assim, considerando-se as definições contidas na tabela Concla, uma vez
que a defesa não juntou aos autos elementos suficientes para permitir outra
classificação de atividade preponderante para este estabelecimento, tem-se que a
atividade preponderante do estabelecimento 27.865.757/0027-33 no período, para fins
de Gilrat, é a representada pelo CNAE 6021-7/00, conforme concluiu a Fiscalização,
não havendo que se falar em direito creditório a ser compensado como declarado pelo
contribuinte.
Por fim, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão
no 2401-006.922, da 4a Câmara da 1a Turma Ordinária, em 11/09/2019, ao analisar
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

autuação contra a Manifestante de diferenças de GILRAT de 07/2013 a 12/2013,
decidiu que:

(...)

- Estabelecimento 27.865.757/0035-43
Conforme DD de Retificação, o auto-enquadramento realizado pela empresa
considerando o CNAE 9101-5/00 – Atividade de Biblioteca e Arquivos não condiz
com o que se observa das folhas de pagamento e das GFIP entregues do período, que
indicam como CNAE preponderante o 71.12/00 – Serviços de Engenharia.
Conforme consta no relato fiscal, para identificação do código CNAE,
considerando tanto a legislação quanto a decisão judicial que beneficia a Globo, deve-
se tratar a atividade preponderante no sentido de concentrar todos os profissionais que
contribuem direta ou indiretamente para o produto oferecido (atividades-fim) ou que
praticam atividades de suporte ou apoio administrativo em número suficiente de
representação (atividades-meio).
Nos documentos entregues (GFIP e folhas de pagamento), verifica-se que o
maior número de empregados e de trabalhadores avulsos deste estabelecimento
encontra-se ligado a atividades de serviços de engenharia (Engenheiros eletricistas,
eletrônicos e afins, Gerentes de pesquisa e desenvolvimento e afins e Pesquisadores de
engenharia e tecnologia) em todos os meses relativos ao direito creditório informado.
A fiscalização, considerando que há pouca oscilação no período informado
como de origem do direito creditório, expõe como exemplo para ilustrar a situação que
se aplica a todo o período a competência de 09/2010.
Nessa competência foram identificados 16 empregados com CBO ligados à
atividade de serviços de engenharia (CNA 7112/00). O total de empregados do
estabelecimento foi de 29 [sic – na realidade, foram 18]. Assim, 89% dos empregados
estão em atividades ligadas ao CNAE 7112/00. Há oscilações nas competências
analisadas, mas o percentual nunca fica inferior a 50%.
Portanto, não há com base nos CBO, nos termos dos Anexo I e II, como afastar
o exercício neste estabelecimento de atividade de serviços de engenharia.
Veja-se que conforme Tabela Concla, o CNAE 9101-5/00 tem a seguinte
definição:
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
- as atividades de documentação e informação de bibliotecas de todos os tipos, salas de
leitura, áudio e projeção, destinadas a servir o público em geral
- as atividades de catalogação de coleções
- o empréstimo e armazenamento de livros, mapas, periódicos, revistas, fitas de vídeo,
DVDs, obras de arte, etc.
- as atividades de recuperação de informação
- as bibliotecas e os serviços de armazenamento de fotos e filmes
Esta classe compreende também:
- a gestão de bibliotecas e de arquivos públicos
Esta classe não compreende:
- o aluguel de fitas de vídeo, DVDs, CDs e similares (77.22-5)
Analisando os CBO dos empregados de referido estabelecimento declarados em
GFIP, verifica-se que não existem empregados que poderiam ser alocados nesta
atividade de biblioteca e arquivos, sendo que o único CBO não considerado alocado
na atividade preponderante é o CBO 3732 - Técnicos em operação de sistemas de
televisão e de produtoras de vídeo, o que torna nítida a impossibilidade de considerar
o CNAE 9101-5/00 – Atividade de Biblioteca e Arquivos como preponderante para
este estabelecimento.
Já, o CNAE 7112/00 tem a seguinte descrição:

Notas Explicativas:
Esta classe compreende:
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

- os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os
serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas:
- engenharia civil, hidráulica e de tráfego
- engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e
de segurança, agrária, etc.
- engenharia ambiental, engenharia acústica, etc.
- a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares
- a supervisão de contratos de execução de obras
- a supervisão e gerenciamento de projetos
- a vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de
engenharia
- a concepção de maquinaria, processo e instalações industriais
Esta classe não compreende:
- a execução de obras de construção (seção F)
- a administração de obras exercida no local da construção (seção F)
- os serviços de arquitetura (71.11-1)
- os serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (71.19-7)
- os serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho (71.19-7)
- as atividades de testes e análises técnicas (71.20-1)
- as atividades de pesquisa e desenvolvimento experimental relacionadas à engenharia
(72.10-0)
Por fim, o contribuinte não infirma as informações fiscais acerca do CBO e as
conclusões fiscais contidas nos Anexo I e II. Também não junta aos autos outros
elementos que permitissem estabelecer de forma inequívoca que, no período
considerado como de origem dos créditos, o número maior de segurados empregados e
trabalhadores avulsos estavam alocados nas atividades de biblioteca e arquivos.
Em sua defesa, o contribuinte simplesmente alega, sem nada provar que no
referido estabelecimento preponderaria a realização de atividades administrativas,
havendo intensa atividade de gestão empresarial (cargos de diretoria, gerência e
coordenação) ou de serviços de informática (cargos voltados para a área de
tecnologia), não relacionada, pois, às atividades de conteúdo televisivo ou
cinematográfico.
Ora, considerou a fiscalização, com base nos CBO dos empregados do
estabelecimento, que a atividade desenvolvida é de serviços de engenharia, sendo que
praticamente metade dos empregados dos estabelecimentos estão no CBO 2143 -
Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins.
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-010.560 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720313/2018-23

Assim, não há reparos a serem feitos no reenquadramento procedido pela
fiscalização.
Verifica-se que a autoridade fiscal seguiu a orientação da PGFN e do STJ, no
sentido de que a verificação deve ser feita de forma individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau
de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro, pautando-se por
investigar e verificar, em cada estabelecimento e com base nos CBO dos empregados, qual a
atividade preponderante desenvolvida em cada um.
Com base nos argumentos supra colacionados, provenientes da DRJ de origem,
entendo que os argumentos esposados pela RECORRENTE não devem ser acolhidos.
Portanto, a decisão de primeira instância não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
conforme razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 2358
DF CARF MF
Original